Tribunal: CARF
Processo: 17227.720703/2021-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720703/2021-39
ACÓRDÃO
1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOTALENERGIES EP BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
NULIDADE DE LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
ERRO NA MOTIVAÇÃO. NATUREZA DE VÍCIO MATERIAL.
Constatada a ausência de descrição minuciosa dos fatos tidos como
infracionais e de insuficiência na capitulação legal da matéria tributável, os
quais impediam ou dificultavam o exercício, por parte do contribuinte, do
contraditório e da ampla defesa, deve ser reconhecida a natureza jurídica
de nulidade por vício material, em homenagem e aplicação do Princípio da
Legalidade que orienta o Direito Público. Sendo a motivação elemento
substancial e próprio da obrigação tributária, os equívocos na sua
determinação no decorrer da realização do ato administrativo de
lançamento ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que o
mesmo não poderá ser convalidado sem ocorrer um novo ato de
lançamento.
PROCESSO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. MESMO OBJETO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO NA VIA ADMINISTRATIVA.
Predominância da interpretação judicial sobre a administrativa. O julgador
administrativo é obrigado a seguir a decisão judicial proferida em processo
próprio Poder Judiciário, posto que, transitada em julgado forma lei entre
as partes. Assim, as determinações judiciais há que serem cumpridas nos
exatos termos em que foram proferidas. Por conseguinte, deve ser
cancelado o Auto de Infração lavrado em total afronta a decisão judicial
transitada em julgado.
Fl. 3731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário para cancelar os lançamentos, vencidos os Conselheiros Alexandre Iabrudi
Catunda e Paulo Mateus Ciccone que votavam por converter o julgamento em diligência.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 101-024.920,
prolatado por maioria de votos pela 2a TURMA/DRJ01, em 22 de junho de 2023, para julgar
procedente em parte a impugnação, declarando a definitividade em parte do crédito tributário em
litígio.
Por bem resumir os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
“Contra a contribuinte em epígrafe, foram lavrados autos de infração, com
exigência de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), no valor de R$
107.645.861,97, Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$
10.312.958,36 e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$
3.493.312,76, já incluídos multa de ofício e juros de mora.
A - DO PROCEDIMENTO FISCAL
Fl. 3732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

Reporto-me ao Relatório Fiscal de fls. 23 a 38, no qual o agente fiscal
detalha todo o procedimento adotado durante os trabalhos de auditoria, que, ao
final, resultou nos presentes lançamentos.
Informa a Autoridade Fiscal que, em procedimento fiscal realizado contra o
contribuinte em epígrafe, em cumprimento ao determinado pelo TDPF, com vistas
a examinar o IRRF do ano calendário 2018, constatou as seguintes
irregularidades:

Falta de Retenção de Imposto de Renda sobre remessas feitas para
empresa sediada na França

Despesas não comprovadas (reflexo de IRPJ e CSLL)

Multa por insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre a base
estimada
A TOTALENERGIES EP Brasil Ltda, à época do período fiscalizado
denominada Total E&P do Brasil Ltda, atua na área de extração de petróleo e gás
natural e em janeiro de 2018 concluiu a aquisição de 2 (dois) grandes ativos para a
exploração e produção de petróleo e gás no pré-sal da Bacia de Santos, quais
sejam, o campo de Lapa e a área de Iara, que compreende os campos de Sururu,
Berbigão e Oeste de Atapu.
Para a conclusão destas operações, bem como para o desenvolvimento
desses novos ativos, o contribuinte informou - em atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal no 4 - que “foi necessária a contratação de diversos serviços da
Matriz, dentre os quais se incluem a mobilização de funcionários (expatriados)
especializados nesse tipo de operação, com amplo e notório conhecimento nas
áreas de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás, assim como
de outras atividades que requerem conhecimentos específicos, exercidas por
funcionários de outras entidades do Grupo Total, sediado na França”.
Dentre as atividades contratadas do exterior, cujas remessas foram
selecionadas pela fiscalização, temos aquelas decorrentes de dois contratos
assinados com a matriz francesa (Contrato de Serviços de Assistência Geral e
Contrato de Grupo).
Contrato de Serviços de Assistência Geral
Em 25/02/2003, a TotalEnergies e a Matriz sediada na França celebraram o
"Contrato de Serviços Confidenciais entre Companhias no TFEPB/00/003"
("Corporate Confidential Services Agreement no TFEPB/00/003" – doravante
denominado "Contrato de Serviços de Assistência Geral"), posteriormente
complementado por Aditivo datado de 18/03/2015.
Esse contrato possui como escopo o fornecimento de suporte pela Matriz a
todas as afiliadas, incluindo a TotalEnergies, relacionado ao compartilhamento da
expertise do Grupo, bem como a adoção de um padrão geral de procedimentos
alinhados com aqueles desenvolvidos pela Matriz em suas diversas áreas de
Fl. 3733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

atuação, desde a parte de pesquisa e exploração, até questões relacionadas a
atividades administrativas, como gerenciamento, segurança e consultoria. Trata-
se, em suma, de suporte prestado pelas Diretorias e Presidência da Matriz às suas
afiliadas pelo mundo, inclusive à TotalEnergies sediada no Brasil.
Acrescenta que para o pagamento das parcelas referentes ao Contrato de
Assistência Geral celebrados entre a Fiscalizada e a sua Matriz Francesa, foram
efetuadas as seguintes remessas:

Contrato do Grupo Posteriormente, em 01/12/2015, a TotalEnergies também
celebrou com a matriz francesa o "Intra-Group Agreement" (doravante
denominado Contrato do Grupo), tendo por objetivo estabelecer os termos e
condições relativos às atividades (repartição de custos, atividades específicas e
transferência de pessoal) disponibilizadas pela Matriz à TotalEnergies para auxiliar
na realização de suas atividades no Brasil. As atividades desempenhadas no
âmbito deste contrato são divididas da seguinte forma: (..._
Acrescenta que, para o pagamento das parcelas referentes ao Contrato de
Assistência Geral celebrado entre a Fiscalizada e a sua Matriz Francesa, foram
efetuadas as seguintes remessas:

Esclarece que no curso da fiscalização constatou que o contribuinte não
efetuou o pagamento do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre as remessas
(nem declarou os débitos em DCTF) e, quanto à CIDE, foram efetuados depósitos
judiciais, haja vista que o contribuinte tem em curso dois mandados de segurança
questionando a incidência da CIDE sobre essas remessas e que ainda não
transitaram em julgado.
Discorre sobre o ordenamento jurídico relativo ao acordo de não
bitributação Brasil França e esclarece as regras para sua aplicação: (...)

Decreto no 70.506/1972 (...)

Portaria MF no 287/1972 (...)

Portaria MF no 20/1976 (...)
Pondera a Autoridade Fiscal que em se tratando de serviços técnicos, para a
definição da forma de tributação, deve-se analisar se tal serviço pode ser
classificado como royalties, como serviço de profissionais independentes ou, em
último caso, como lucro das empresas.
Fl. 3734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

Registra, ainda, que de acordo com o contrato, assistência geral “significa
os encargos pela Contratada para remunerar o custo de pesquisa científica
técnica e fundamental e de longo prazo aplicada às atividades de exploração,
desenvolvimento e produção, bem como aqueles custos de gestão, supervisão,
assessoria e outros serviços”.
Acrescenta que o contrato de assistência geral celebrado entre a Fiscalizada
e a Matriz Francesa teriam prestações genéricas e prevê pagamentos periódicos a
partir de percentuais aplicados às despesas da empresa brasileira o que sugeriria
se tratar de pagamento de royalties (não comprovados pela Fiscalizada).
Informa que intimada a comprovar a efetividade dos serviços prestados,
para avaliar se se trataria de serviços que fizessem jus a isenção prevista na
Convenção entre Brasil e França, a Fiscalizada teria se limitado a juntar o
Contrato de Assistência Geral; e que não foram juntados quaisquer documentos
que pudessem comprovar quais foram os serviços prestados que ensejaram as
remessas de quase de R$50 milhões em 2018.
Sustenta que a Fiscalizada para se valer de uma isenção de retenção na
fonte sobre remessas de quase R$ 50 milhões não poderia apresentar apenas um
contrato firmado com a própria controladora, sem qualquer comprovação da
efetividade do serviço.
Acrescenta que para que os serviços técnicos sejam classificados como
lucro da empresa, o contribuinte deveria apresentar provas inequívocas de que
se trata de serviços técnicos efetivamente prestados e que não existam royalties
embutidos nesses serviços (pois caso haja royalties embutidos, sobre esses
serviços incidiria IRRF à alíquota de 15%). Caso contrário tais remessas deveriam
ser enquadradas na regra geral de tributação na fonte, qual seja, sobre elas
incidiria Imposto de Renda à alíquota de 25%.
Analisa que a Fiscalizada sequer comprovou a efetividade do serviço para
que fosse possível avaliar se se tratava de royalties (que no caso haveria a
incidência de 15%) ou de serviço técnico sem royalties embutidos e que só assim
poderia ser classificado como Lucro de Empresa e consequentemente não sofrer
a incidência de IRRF.
E sintetiza: Não sendo possível verificar qual é o serviço prestado, se o
preço pago por esse serviço é justo (já que se trata de empresa ligada) e nem ao
menos se há serviço prestado, não é possível enquadrar tal rendimento no
artigo VII da Convenção, sendo devido IRRF à alíquota de 25%, conforme regra
geral de tributação de IRRF.
Em resumo, no que se refere às remessas realizadas a respeito do Contrato
de Assistência Geral, a Autoridade Fiscal identificou as irregularidades abaixo:
1. Reclassificação das remessas tratadas como lucro da empresa e falta de
recolhimento de IRRF (25%): suposta ausência de comprovação da
efetividade dos serviços relacionados ao Contrato de Serviços de
Fl. 3735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

Assistência Geral. De acordo com a D. Fiscal Autuante, a TotalEnergies não
teria comprovado “qual é o serviço prestado, se o preço pago por esse
serviço é justo (já que se trata de empresa ligada) e nem ao menos se há
serviço prestado" pela Matriz francesa no âmbito do Contrato de Serviços
de Assistência Geral, e, consequentemente, teria havido falta de
recolhimento de IRRF sobre as remessas feitas, incidente à alíquota de 25%
(vinte e cinco por cento);
2. Glosa das despesas: as respectivas despesas seriam indedutíveis devido à
suposta ausência de comprovação da efetividade dos serviços no âmbito do
Contrato de Serviços de Assistência Geral, bem como em face da aplicação
do artigo 52 da Lei no 4.506/1964, com a consequente glosa de despesas;
3. Multa por insuficiência de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL:
em razão da indedutibilidade das despesas. Considerando a estimativa
mensal, foi apurada suposta insuficiência de recolhimento em relação aos
meses de março a novembro de 2018, ensejando a multa por insuficiência
de recolhimento de IRPJ e CSLL.
Prosseguindo, ao tratar das remessas realizadas sob o contrato de
Assistência Geral, considerando que parte das remessas foi contabilizada como
despesa dedutível na conta 6119920 – General Assistance, as glosou para fins de
apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL por falta de comprovação.
Relaciona as despesas glosadas na tabela de folhas 32, transcrita abaixo:

Ressalta que ainda que se comprovasse a efetividade do serviço de
assistência, as despesas dele decorrentes não seriam dedutíveis por força do
artigo 52 da lei 4.506/1964, que estabelece que são indedutíveis as despesas com
assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante quando calculadas
como percentagem da receita ou do lucro e pagas por sociedade com sede no
Brasil a pessoa domiciliada no exterior que mantenha, direta ou indiretamente o
controle do seu capital com direito a voto, que seria exatamente o caso das
remessas em questão.
Prossegue a Autoridade Fiscal com a apreciação das remessas no valor de
R$ 234.307.585,69 (fls. 33) procurando auferir se tais remessas se trataria de
lucro da empresa ou se haveria royalties embutidos.
Exorta que a classificação do serviço técnico como lucro da empresa não é
automática.
Fl. 3736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

É preciso verificar se a situação é de “serviços profissionais independentes”
(artigo 14, do modelo da OCDE) previstos no tratado ou se, embutido no contrato
de prestação de serviços está o pagamento de royalties (artigo 12 do modelo
OCDE). Somente após vencidas essas duas etapas é que se pode estabelecer o
enquadramento residual na condição “lucros das empresas” (artigo 7 do modelo
OCDE), conforme Recurso Especial 1.759.081.
Traz à lume o inciso 3 do artigo 12 da Convenção firmada entre Brasil e
França, que estabelece que o termo royalties designa as remunerações de
qualquer natureza pagas pelo uso ou pela concessão do uso de um direito de
autor sobre uma obra literária, artística ou científica, inclusive os filmes
cinematográficos e os filmes ou fitas de televisão ou de radiodifusão, de uma
patente, de uma marca de indústria ou de comércio, de um desenho ou de um
modelo, de um plano, de uma fórmula ou processos secretos, bem como pelo
uso ou pela concessão do uso de um equipamento industrial, comercial ou
científico e por informações relativas à experiência adquirida no setor industrial,
comercial ou científico.
Intimou a Fiscalizada a esclarecer a questão e, ao analisar a resposta obtida,
concluiu que a empresa da França, a partir da sua expertise no setor, tem seus
softwares, modelos, sistemas, estudos e modos de operação bem definidos e os
serviços prestados para a TotalEnergies EP Brasil Ltda são deles decorrentes. A
empresa brasileira é dependente da expertise da controladora francesa para
desenvolver suas atividades no Brasil.
Acrescenta que as prestações de serviços pela Total S.A. são notadamente
inerentes aos seus próprios interesses, até porque é para a empresa do grupo
que a TotalEnergies EP Brasil Ltda vende a maior parte da sua produção. No
período fiscalizado, por exemplo, da receita bruta de R$1,5 bilhões, R$1,1 bilhões
foram decorrentes de venda de óleo cru para a empresa do Grupo Totsa – Total
Oil Trading S.A.
Diante desse quadro fático, a Autoridade Fiscal concluiu que os serviços
técnicos prestados pela matriz e que ensejaram as remessas para a Total S.A. da
França têm natureza de royalties e assim devem ser classificados para fins de
tributação.
Consequentemente sobre as remessas decorrentes do “Contrato do Grupo
entre Total S.A. e Total E&P”, tratados no item 6 do Relatório Fiscal (fls. 33 a 36),
incidiria imposto de renda à alíquota de 15%, conforme letra b do item I da
Portaria 287/1972.
Prossegue apresentando as apurações dos valores devidos de IRRF, IRPJ e
CSLL.
Ao final, resume, conforme:
Pelas irregularidades descritas neste relatório, lavramos Auto de Infração
de IRRF no total de R$ 107.645.861,97 já incluídos juros de mora e multa
Fl. 3737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

de ofício, de IRPJ no total de R$ 10.312.958,36 e CSLL no total de R$
3.493.312,76.
B - DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada em 27.09.2021 (fl. 1487), a Interessada apresentou, em
26.10.2021 (fl. 1491), a Impugnação de folhas 1494 a 1573, onde cita vasta
legislação, doutrina, jurisprudência, anexa farta documentação (Docs. 01 a 23 –
fls. 1574 a 2573), traduções às folhas 2584 a 2994 e, em síntese apertada,
argumenta que:
I – Os Autos de Infração seriam nulos porque a documentação apresentada
por meio de mídia física (aprox. 200GB de dados), entregues conforme e-mail de
confirmação (fls. 1500) não teria sido considerada como elemento probante da
execução dos contratos;
II – Houve erro de apuração das bases de cálculo de IRPJ e CSLL, em
violação ao art. 142 do CTN, pois não considerou os prejuízos fiscais de períodos
anteriores; e a nota de crédito emitida em favor da Impugnante, que reduziu o
valor registrado em sua escrituração contábil como despesa para o resultado do
exercício;
III – Houve erro na capitulação legal, pois a ausência de comprovação da
efetividade dos serviços prestados não daria ensejo à cobrança pretendida pela D.
Fiscal Autuante, devendo ser classificada como pagamentos sem causa, nos
termos dos artigos 61, §1o da Lei no 8.981/199516, 674, §1o do Decreto no
3.000/1999 ("RIR/1999)17 e 730, §1o do Decreto 9.580/2018 ("RIR/2018").
IV – Que as remessas foram corretamente enquadradas pela Impugnante,
haja vista que que o Contrato de Serviços de Assistência Geral, refere-se a
serviços técnicos e administrativos prestados pela Matriz à Impugnante
especialmente pelo alto nível gerencial (high level management), e que tais
serviços são prestados não apenas à Impugnante, mas a todas as afiliadas do
Grupo e foram pagos em termos comuns de mercado para esse tipo de operação;
V – Que no âmbito do mandado de segurança no 0005795-
76.2004.4.02.5101 e do Recurso Especial no 1484539/RJ, foi concedida a
segurança pleiteada pela Impugnante, para afastar a incidência do IRRF sobre as
remessas ao exterior decorrentes do Contrato de Serviços de Assistência Geral
(DOC 16).
VI – Que haja vista a ausência de transferência de tecnologia e a dispensa
de registro no INPI, os pagamentos efetuados no âmbito do referido Contrato de
Serviços de Assistência Geral, não se referem a royalties, pelo que a eles são
aplicáveis as regras estabelecidas no artigo VII da Convenção para Evitar a Dupla
Tributação firmada entre o Brasil e a França ("Convenção Brasil França"),
promulgada através do Decreto no 70.506/1972;
Fl. 3738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

VII – Que a comprovação dos serviços prestados e o correto
enquadramento das remessas estaria demonstrado nos documentos entregues
por mídia física (totalizando aprox. 183GB de dados);
VIII – Que seria devida a requalificação das remessas e cobrança indevida
de IRRF à alíquota de 25%;
IX – Que a glosa das despesas é incorreta pois demonstrou-se ao longo do
procedimento fiscal a execução dos serviços pagos (mídia digital entregue
contendo aproximadamente 183GB em dados);
X – Que o caso concreto não se subsome à norma prevista no artigo 52 da
Lei no 4.506/1964 e que, por se tratar de transação com parte vinculada no
exterior, a Impugnante está adstrita à observância das regras de preço de
transferência introduzidas no ordenamento brasileiro através da Lei n.o
9.430/1996;
XI – Que a D. Fiscal Autuante não levou em consideração os prejuízos fiscais
e base negativa de CSLL de períodos anteriores, nem tampouco a nota de crédito
emitida em favor da Impugnante em dezembro de 2018, que reduziu o valor
registrado em sua escrituração contábil como despesa relativa ao Contrato de
Serviços de Assistência Geral no resultado do exercício.
XII – A ilegitimidade da cobrança de multa isolada sobre estimativas
mensais e a impossibilidade de concomitância de aplicação de multas isolada e de
ofício;
XIII – Que, segundo o artigo VII da convenção Brasil-França, inexistiria
protocolo para equiparação de serviços a royalties;
XIV – Que além da caracterização do Contrato do Grupo como royalty no
presente Auto de Infração ser totalmente incompatível com o que alegou a União
Federal/Fazenda Nacional nos autos do Mandado de Segurança no 0178161-
04.2016.4.02.5101, caracterizando verdadeiro venire contra factum propium, não
pode a RFB ignorar os efeitos da coisa julgada que irradiam para além do
processo em que foi decidida a questão e pretender tratar as remessas ao exterior
decorrentes do mesmo contrato como se fossem royalties de licença de uso de
software, sobre os quais sequer há incidência de CIDE. Além de flagrante violação
ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CRFB/1988 e aos princípios da confiança e da
segurança jurídica inerentes ao Estado de Direito, tal conduta ensejaria
enriquecimento lícito da União, o que também é vedado pelo ordenamento
jurídico pátrio;
XV – Que a documentação comprobatória entregue demonstraria se tratar
de prestação de serviço e não de pagamento de software;
XVI – Que na eventualidade do entendimento de que deveria ser mantida a
cobrança de IRRF à alíquota de 15% (quinze por cento) sobre as remessas
relativas ao Contrato do Grupo, fato é que a Autuação guerreada deve ser
Fl. 3739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

substancialmente reduzida para limitar-se somente às 4 (quatro) invoices
mencionadas pela D. Fiscal Autuante em seu Relatório Fiscal (transcritas à folha
1571).
C - DA RESOLUÇÃO 101-000.402 – 2a TURMA/DRJ01
Na impugnação apresentada tempestivamente, em sede de preliminares, a
empresa alegou que os documentos referenciados à folha 1500 (aprox. 200GB de
dados) comprovariam a efetividade do serviço, mas que não teriam sido
analisados pela Autoridade Fiscal nem referenciados no Relatório Fiscal (fls. 23 a
28).
Nesse quadro, esta E. 2a Turma, em sessão de 10.11.2022, considerou que
se trata de elementos de prova cuja apreciação pela Autoridade Fiscal lançadora
seria imprescindível para o deslinde da questão, sob pena de cerceamento ao
direito de defesa, e em busca da verdade material, aprovou a Resolução 101-
000.402 – 2a TURMA/DRJ01 (fls. 2997 a 3007), cujo encaminhamento transcreve-
se:
Nesse cenário, considerando que o princípio da ampla defesa deve ser
assegurado no processo administrativo e que o crédito tributário deve ser
dotado de certeza e liquidez, voto no sentido de converter o julgamento
em diligência, devendo o presente processo retornar à DRF de origem e
preparo do processo, para que a Autoridade Fiscal diligenciante adote as
seguintes providências:
1. Examinar a documentação referenciada na impugnação (fls. 1500) e nos
e-mails acostados (fls. 1768/1774), manifestando-se em parecer conclusivo
sobre a procedência das alegações da Impugnante;
2. Apresentar proposta fundamentada para acolhimento (total ou parcial)
ou não acolhimento das alegações da Impugnante; e
3. No caso de proposta de acolhimento parcial das alegações da
contribuinte, elaborar novas planilhas de apuração, recalculando o valor
dos tributos ainda devidos.
Concluída a diligência, do seu resultado deverá ser dado ciência à
contribuinte para que, caso queira, se manifeste nos autos.
Após, retorne-se a esta DRJ01 em Brasília para análise e decisão.
A Autoridade Fiscal se pronunciou no Relatório de Diligência Fiscal (fls.
3011) em 07.02.2023, conforme transcrevo:
Em atendimento à Resolução 101.000.402 da 2a Turma da DRJ 01, às folhas
2997 a 3007, vimos por meio deste relatório prestar os esclarecimentos
abaixo.
Quanto às alegações do contribuinte, à folha 1500, de que apresentou
diversos arquivos em reposta ao Termo de Intimação Fiscal, e cópia dos e-
Fl. 3740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

mails trocados com a fiscalização às folhas 1768 a 1774, confirmamos que
tais arquivos foram apresentados e que não houve qualquer dificuldade de
acesso ao inteiro teor dos documentos.
Entretanto, apesar do grande número de arquivos apresentados, os
consideramos imprestáveis para comprovar o serviço prestado e/ou sua
efetividade. Os arquivos apresentados estavam divididos em 4 pastas com
diversas subpastas, cada uma com diversos arquivos em formatos diversos,
todos em língua estrangeira. Ainda que os documentos juntados estivessem
em língua estrangeira, não foi possível relacionar os arquivos aos contratos
apresentados e às despesas cuja comprovação foi solicitada na intimação,
nem atestar qual serviço estava sendo efetivamente prestado. Os arquivos
apresentados não faziam referência a contratos, não estavam assinados,
nem mencionavam as partes envolvidas. Não solicitamos que o contribuinte
apresentasse os mesmos documentos com tradução juramentada, pois
entendemos que mesmo traduzidos esses documentos não seriam hábeis
para comprovar as despesas elencadas no Termo de Intimação Fiscal.
Não juntamos esses arquivos ao processo conta de seu tamanho, tanto é
que o contribuinte não conseguiu juntá-los ao dossiê e solicitou sua entrega
via pasta compartilhada.
(...)
Ressaltamos que a falta de comprovação do serviço foi mencionada apenas
na infração descrita no item 5 do Relatório Fiscal.
Como os arquivos mencionados pelo contribuinte na impugnação foi
avaliada pela fiscalização para a lavratura do Auto de Infração de que trata
esse processo, não há a necessidade de recálculo pela fiscalização dos
tributos devidos, conforme solicitado no item 3 da resolução da DRJ.
Diante do exposto, cientifique-se o contribuinte deste relatório e retorne-se
o processo à DRJ.
Juntou aos autos o arquivo não paginável “Doc 3_Invoice 1 Lapa Model.zip”
(termo de anexação fl. 3012) e o arquivo “348-18 - 2018-07-06 MOM - RevGIS
Iara CR unitisation_FINAL.pdf” (fl. 3013 a 3017) e intimou a Impugnante, em
07.02.2023, (fl. 3020) do Relatório de Diligência Fiscal (fl. 3011) e do Termo de
Ciência de Diligência (fls. 3018), retornando o processo para esta DRJ para
apreciação e julgamento em 16.02.2023 (despacho de fl. 3023), antes, portanto,
do fim do prazo de 30 dias para a empresa se manifestar a respeito do resultado
da diligência.
D – DO DESPACHO 101-000.001 – 2a TURMA/DRJ01
Considerando a ausência de tempo legal para a empresa se manifestar a
respeito da diligência e a ausência de elementos nos autos que permitissem
concluir inequivocamente que a empresa teria tido acesso ao inteiro teor da
Fl. 3741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

Resolução 101-000.402 – 2a TURMA/DRJ01, de 10.11.2022 (fls. 2997 a 3007), em
02.03.2023, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
requeremos o retorno do processo à DRF de origem e preparo do processo para
saneamento, conforme:
Isto posto, em estrita observância ao princípio do contraditório e ampla
defesa, proponho o retorno destes autos à DRF de origem e preparo do
processo para:
1. Intimar a Impugnante da Resolução 101-000.402 – 2a TURMA/DRJ01, de
10.11.2022 (fls. 2997 a 3007);
2. Intimar a Impugnante deste Despacho 101-000.001 – 2a TURMA/DRJ01,
de 02.03.2023 (fls. 3025 a 3027);
3. Reabrir o prazo de 30 dias para que a Impugnante, querendo, manifeste-
se sobre o resultado da diligência; e 4. Após o término do novo prazo de 30
dias, retorne os autos a esta DRJ01 a fim de que seja apreciado o litígio.
E – DA MANIFESTAÇÃO DA EMPRESA SOBRE O RESULTADO DA DILIGÊNCIA
Cumpridos o prazo requerido no Despacho 101-000.001 – 2a TURMA/DRJ01, a
Impugnante retorna aos autos, complementando suas razões de defesa e
manifestando-se tempestivamente a respeito do resultado da diligência (fls. 3041
a 3065), alegando, resumidamente, que:
I – Que foi entregue a correlação entre os documentos apresentados à
Fiscalização e os contratos intragrupo nas planilhas entregues e na folha 1316.
Logo, seria descabida a afirmativa de que não teria sido possível relacionar os
arquivos apresentados e as despesas cuja comprovação foi solicitada na
intimação fiscal;
II – Nem todos os documentos entregues foram apresentados em língua
estrangeira; referência aos contratos foi informada pela Fiscalizada em resposta
aos Termos de Intimação no 01 e 04 (fls. 1316 e 1425-1434); e em sua maioria, os
documentos encontram-se devidamente assinados e/ou possuem a identificação
dos remetentes e dos destinatários (ex. e-mails e atas de reunião).
III – Com os elementos dos autos é impossível à Impugnante e aos D.
Julgadores de primeira e segunda instâncias determinar quais os documentos
foram considerados ou não pela D. Fiscal Autuante para a formação de convicção
a respeito dos elementos essenciais à lavratura do Auto de Infração ora
defendido, resultando em cerceamento ao direito de defesa da Impugnante no
processo administrativo; e prejuízo ao livre convencimento motivado dos D.
Julgadores que não poderão fazer juízo próprio de valor acerca dos documentos
apresentados durante a fiscalização.
E – DO PEDIDO DE VISTA
O processo foi relatado em sessão de 15.06.2023, data em que se pediu vista.
O processo retorna em sessão para apreciação em julgamento”
Fl. 3742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

Por sua vez a 2a Turma da DRJ01 julgou procedente em parte a impugnação,
declarando a definitividade em parte do crédito tributário em litígio. A ementa da decisão segue
transcrita:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
NULIDADE DE LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NATUREZA DE VÍCIO MATERIAL.
Constatada a ausência de descrição minuciosa dos fatos tidos como infracionais e
de insuficiência na capitulação legal da matéria tributável, os quais impediam ou
dificultavam o exercício, por parte do contribuinte, do contraditório e da ampla
defesa, deve ser reconhecida a natureza jurídica de nulidade por vício material,
em homenagem e aplicação do Princípio da Legalidade que orienta o Direito
Público.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA MOTIVAÇÃO. VÍCIO MATERIAL.
Sendo a motivação elemento substancial e próprio da obrigação tributária, os
equívocos na sua determinação no decorrer da realização do ato administrativo
de lançamento ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que o mesmo
não poderá ser convalidado sem ocorrer um novo ato de lançamento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA A INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
PRECLUSÃO. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada com parte da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário nos
seguintes termos:
“(...)
III. DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL.
21. Inicialmente, antes de adentrar nas razões que justificam o provimento
do presente Recurso Voluntário, para fins de melhor esclarecimento do contexto
Fl. 3743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

fático-probatório do presente feito, a Recorrente tecerá breves comentários com
relação ao posicionamento que prevaleceu na C. 2a Turma da DRJ01 quando da
análise de sua Impugnação (fls. 1494-1575).
22. Como visto, a D. Fiscal Autuante lavrou a autuação em comento sob a
alegação de que a Recorrente (supostamente) não teria efetuado o recolhimento
do IRRF incidente sobre remessas ao exterior decorrentes de pagamentos
realizados para a Matriz sediada na França, bem como não teria comprovado sua
conformidade com a Convenção para Evitar a Dupla Tributação firmada entre o
Brasil e a França ("Convenção Brasil-França"), promulgada através do Decreto no
70.506/1972. Além disso, como consequência, a Recorrente também não teria
legitimado a dedutibilidade das respectivas despesas contabilizadas.
23. Considerando que a D. Fiscal Autuante requereu que a Recorrente
apresentasse documentos que comprovassem a efetividade das atividades
prestadas nos moldes de planilha anexa ao Termo de Intimação no 04 (fls. 1410-
1411) e que, em resposta, a TotalEnergies encaminhou cerca de 183 GB de
documentos e dados, a C. 2a Turma da DRJ01 converteu o julgamento em
diligência para que fosse esclarecida a análise acerca de tais documentos haja
vista que sequer foram mencionados no Relatório Fiscal anexo ao Auto de
Infração.
24. Em Relatório de Diligência Fiscal (fl. 3011), a D. Fiscal Autuante se
manifestou no sentido de que os documentos apresentados não possuiriam o
condão de comprovar a atividade exercida pela Matriz ou, ao menos, sua
efetividade. Como se não bastasse, a D.
Fiscal Autuante ainda trouxe alegações que não condizem com a verdade
dos fatos, tais como: (i) todos os documentos estariam em língua estrangeira; (ii)
não teria sido possível relacionar os arquivos aos contratos apresentados e às
despesas cuja comprovação foi solicitada em Termo de Intimação; e (iii) os
documentos não teriam referência ao contrato, não estariam assinados, nem
mencionariam as partes envolvidas.
25. Compulsando os autos, os Ilmos. Julgadores da C. 2a Turma da DRJ01
identificaram diversas incongruências nas alegações apresentadas pela D. Fiscal
Autuante e concluíram que “A ação da Fiscalização se transformou em uma
negativa geral das provas para justificar as despesas isentas. Entendo que a
Fiscalização caminhou para o cerceamento no direito da defesa do contribuinte.”
(fl. 3.575)
26. Por ser esclarecedor quanto à análise dos documentos apresentados
pela ora Recorrente ainda em sede de fiscalização (fls. 1410-1411), pede-se vênia
para transcrever abaixo trechos do voto do Ilmo. Julgador Relator:
“Compulsando os autos, verifica-se que, ao contrário do que afirma a
Fiscalização, no documento “348-18 - 2018-07-06 MOM - RevGIS Iara CR
Fl. 3744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

unitisation_FINAL.pdf”(fl. 3013 a 3017), constam os nomes das partes
envolvidas, dos quais destaco parte a título exemplificativo: (...)
Na mesma linha, observa-se que os documento de folhas 3348 a 3351
estão assinados e rubricados em todas as páginas. E a ata de reunião (fls.
3352 a 3353), os memorandos (fls. 3355 a 3357 e 3359 a 3378) e os
documentos (fls. 3380 a 3547) contêm nome das partes referenciadas. (...)
Já no que se refere à afirmação de que os arquivos apresentados não
faziam referência a contratos, observa-se que a planilha intitulada “Doc 3
Descrição atividades por invoice e evidencias apresentadas_26_5.XLSX”,
trazida pela Fiscalizada e juntada aos autos como arquivo não paginável
(fls. 1434) textualmente correlaciona os documentos apresentados com a
invoice e o contrato de câmbio da remessa. (...)
Importante destacar, ainda, que a Fiscalizada relacionou, em planilha à
folha 1316, as descrições das atividades que foram executadas em cada
uma das invoices selecionadas no Termo de Intimação no 04, bem como
apresentou a relação entre os contratos, contratos de câmbio e as
invoices em resposta ao Termo de Intimação no 01 (...)
Noutro giro, verifica-se que o extenso documento “Plano de
Desenvolvimento do Campo de LAPA”(fls. 3070 a 3347) está todo em
língua portuguesa e trata-se de documento que demanda conhecimento
técnico especializado e grande expertise. (...)
Desse conjunto de provas, depreende-se que a Fiscalização não se
desincumbiu do ônus de comprovar o direito da Fazenda Pública,
caracterizando-se por cerceamento ao direito de defesa da Fiscalizada.
Mais ainda, a autuação não foi acompanhada da instrução probatória
acerca da acusação fiscal, o que, representa causa de nulidade dos Autos
de Infração.” (grifos nossos).
27. Quanto a esse ponto, seu entendimento foi acompanhado
integralmente pelo colegiado da C. 2a Turma da DRJ01, como é possível
depreender do trecho abaixo do voto vencedor (fl. 3.575-3.576):
“Da leitura do voto do ilustre relator, entendo que a Fiscalização não
demonstrou os motivos de desconsiderar as provas apresentadas pela
impugnante. (...) Portanto, acompanho o relator do voto vencido e
concluo que ocorre um vício insanável na acusação que não analisou as
provas. E que a documentação trazida mais do que comprova os
pagamentos. Ainda, entendo também que ocorre uma desconexão entre
a capitulação legal utilizada e a acusação.” (grifos nossos).
28. Assim sendo, com base na farta documentação apresentada pela
TotalEnergies ao longo do procedimento fiscalizatório e nas incongruências
identificadas nas manifestações da D. Fiscal Autuante – tanto em seu Relatório
Fiscal anexo ao Auto de Infração quanto em seu Relatório de Diligência Fiscal – , a
Fl. 3745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

C. 2a Turma da DRJ01 entendeu por julgar parcialmente procedente a
Impugnação apresentada pela ora Recorrente, reconhecendo a nulidade da
autuação, uma vez que a D. Fiscal Autuante: i. não se desincumbiu do ônus de
comprovar o direito da Fazenda Pública; ii. a autuação não foi acompanhada da
instrução probatória acerca da acusação fiscal; iii. seria ônus da Fiscalização fazer
prova para descaracterizar as remessas enviadas sob o Contrato do Grupo,
consoante os esclarecimentos prestados pela Solução de Consulta COSIT no
153/2015; e iv. o crédito tributário foi constituído sob fundamentação sobre a
qual é impossível formar convicção, tendo em vista que sem a comprovação de
que as atividades exercidas pela Matriz não estariam acobertados pela
Convenção Brasil-França, não se pode caracterizar a remessa disfarçada de
royalties.
29. Assim, foram exonerados os créditos tributários em cobrança relativos
ao IRPJ e a CSLL12 . Contudo, e é neste ponto que residem as razões do presente
Recurso Voluntário, a maioria dos Ilmos. Julgadores da C. 2a Turma da DRJ01
decidiu pela manutenção da cobrança no que tange ao lançamento de IRRF (e-fl.
3.549), restando vencido o Ilmo. Julgador Relator.
30. Todavia, o entendimento que restou vencedor baseou-se na premissa
fática equivocada de que haveria decisão liminar proferida em processo judicial
abrangendo os 2 (dois) Contratos objeto da Autuação, a qual resultaria na
preclusão do direito do contribuinte à instância administrativa, nos termos da
Súmula Vinculante CARF no 01. (...)
31. Cumpre deixar claro que a única discordância entre o voto vencedor e o
voto vencido, proferido pelo Ilmo. Relator – o qual, frisa-se, entendeu pela
nulidade integral do Auto de Infração – , foi justamente a suposta decisão liminar
referente à parcela do lançamento relativa ao IRRF que resultaria na preclusão do
direito da TotalEnergies à discussão na esfera administrativa.
32. Assim, tão-somente por esse motivo (“no caso do Imposto Incidente
na fonte, por haver liminar” – fl. 3.574), é que a maioria da C. 2a Turma da DRJ01
concluiu pela manutenção da cobrança de IRRF sobre as seguintes remessas
realizadas pela Recorrente, conforme Demonstrativo de Débito (fl. 3.580): (...)
33. Contudo, conforme será demonstrado a seguir, o v. acórdão recorrido
incorreu em lapso manifesto quanto ao contexto fático ora discutido, pelo que a
autuação não merece prosperar, devendo ser declarada nula em sua totalidade
ou, caso assim não entendam os Ilmos. Conselheiros, nula quanto ao IRRF
lançado sobre as remessas decorrentes do Contrato do Grupo e contrária à coisa
julgada proferida no Mandado de Segurança no 0005795-76.2004.4.02.5101
quanto ao IRRF lançado sobre as remessas decorrentes do Contrato de Serviços
de Assistência Geral.
IV. PRELIMINARES.
Fl. 3746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

IV.A. DO LAPSO MANIFESTO. ERROS DE PREMISSA FÁTICA INCORRIDOS PELO V.
ACÓRDÃO RECORRIDO.
34. Primeiramente, imperioso destacar que o v. acórdão recorrido incorreu
em lapso manifesto quanto à análise do contexto fático dos presentes autos.
Assim, em razão de ter se baseado em premissas fáticas equivocadas, o v.
acórdão concluiu (erroneamente) pela manutenção da cobrança relativa ao IRRF
sobre os Contratos de Serviços de Assistência Geral e de Grupo.
35. Explica-se. Nos termos do voto vencedor, “no caso do Imposto Incidente
na fonte, por haver liminar, há prejuízo na avaliação do mérito de parte da DRJ. A
própria contribuinte escolhe a via judicial, precluindo seu direito à instância
administrativa.” Todavia, importante esclarecer que o v. acórdão incorreu em 2
(dois) erros de premissa fática, quais sejam:
i. A incidência do IRRF sobre as remessas ao exterior efetuadas pela ora
Recorrente foi objeto de discussão judicial relativamente a apenas 1 (um)
contrato (qual seja: o Contrato de Serviços de Assistência Geral) e não aos
2 (dois) Contratos ora examinados. A incidência do IRRF sobre as remessas
relativas à contraprestação do Contrato do Grupo não é (e nunca foi)
questionada judicialmente pela ora Recorrente;
ii. Em que pese a incidência de IRRF sobre as remessas relativas ao Contrato
de Serviços de Assistência Geral ter sido objeto de análise do Poder
Judiciário, não há que se falar em existência de decisão liminar sobre a
matéria, pois, na verdade, a decisão judicial que afastou a incidência do
referido imposto já é definitiva. Portanto, trata-se de coisa julgada
material anterior à autuação, pelo que o Auto de Infração ora combatido
jamais deveria ter sido lavrado!
36. Neste ponto, imperioso ressaltar que a existência de coisa julgada nos
autos do Mandado de Segurança no 0005795-76.2004.4.02.5101 no sentido de
que não há incidência de IRRF sobre as remessas ao exterior decorrentes do
Contrato de Serviços de Assistência Geral foi amplamente discorrida pela ora
Recorrente em sede de Impugnação (fls. 1.494-1.575).
37. De forma clara e inequívoca a ora Recorrente trouxe pedido expresso
para que fossem reconhecidos os efeitos da coisa julgada para fins de
inexigibilidade da cobrança de IRRF sobre as remessas efetuadas no âmbito do
Contrato de Serviços de Assistência Geral, e, consequentemente, afastada a
autuação sobre as remessas decorrentes do referido contrato, conforme trechos
colacionados abaixo:
“Inconteste, pois, a aplicação dos efeitos da coisa julgada no caso
concreto, nos termos dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil
("CPC/2015")21, haja vista que o Poder Judiciário já decidiu que não deve
haver retenção de IRRF sobre as remessas efetuadas a título de
pagamento do Contrato de Serviços de Assistência Geral em questão.
Fl. 3747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

Não pode a RFB ignorar os efeitos da coisa julgada que irradiam para
além do processo em que foi decidida a questão e pretender cobrar IRRF
sobre remessas ao exterior decorrentes do mesmo contrato, sob pena de
violação ao artigo 5o, inciso XXXVI da CRFB/1988 e aos princípios da
confiança e da segurança jurídica inerentes ao Estado de Direito. Nada
mais absurdo! (...)
A existência de coisa julgada, por si só, já seria o suficiente para afastar a
cobrança de IRRF sobre as remessas efetuadas pela Impugnante no
âmbito do Contrato de Serviços de Assistência Geral. Todavia, se,
porventura, os I. Julgadores entenderem possível ultrapassar este óbice
literalmente intransponível, a Impugnante passará a demonstrar a seguir os
motivos pelos quais a decisão transitada em julgado reconheceu a não
incidência do IRRF nas remessas à Matriz sediada na França.” (grifos
nossos).
38. Ainda, merece destaque o fato de que o próprio relatório do v. acórdão
reconheceu que a discussão judicial acerca da incidência do IRRF sobre remessas
ao exterior estavam atreladas exclusivamente às remessas no âmbito do
Contrato de Serviços de Assistência Geral. Senão vejamos:
“Cientificada em 27.09.2021 (fl. 1487), a Interessada apresentou, em
26.10.2021 (fl. 1491), a Impugnação de folhas 1494 a 1573, onde cita vasta
legislação, doutrina, jurisprudência, anexa farta documentação (Docs. 01 a
23 – fls. 1574 a 2573), traduções às folhas 2584 a 2994 e, em síntese
apertada, argumenta que: (...) V – Que no âmbito do mandado de
segurança no 0005795-76.2004.4.02.5101 e do Recurso Especial no
1484539/RJ, foi concedida a segurança pleiteada pela Impugnante, para
afastar a incidência do IRRF sobre as remessas ao exterior decorrentes do
Contrato de Serviços de Assistência Geral”.
39. Neste contexto, com a devida vênia, restou configurada grave e
incontestável inexatidão material do v. acórdão ora recorrido, uma vez que a C.
2a Turma da DRJ01, por equívoco, alegou que haveria decisão liminar relativa ao
IRRF sobre os Contrato de Serviços de Assistência Geral e Contrato do Grupo, ao
passo que, na verdade, (i) o Mandado de Segurança no 0005795-
76.2004.4.02.5101 possuía como objeto somente as remessas relacionadas ao
Contrato de Serviços de Assistência Geral; e (ii) não haveria que se falar em
decisão liminar, mas sim em coisa julgada material anterior à lavratura do Auto
de Infração ora combatido.
40. Assim sendo, diante do lapso manifesto incorrido pelo v. acórdão
recorrido, impõe-se a correção dos equívocos acima apontados, pelo que a ora
Recorrente requer sejam os presentes autos remetidos para a C. 2a Turma da
DRJ01 para esta possa reapreciar a matéria ora discutida considerando as
premissas fáticas corretas, haja vista a autorização prevista nos artigos 32 do
Decreto no 70.235/1972 e 41 da Portaria MF no 20/202314 .
Fl. 3748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

41. A Recorrente espera e confira que, nesta nova oportunidade, a C. 2a
Turma da DRJ01 irá declarar a nulidade do Auto de Infração em sua integralidade,
ou ao menos, a nulidade quanto ao IRRF lançado sobre as remessas decorrentes
do Contrato do Grupo e que a presente autuação é contrária à coisa julgada
proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0005795-76.2004.4.02.5101
quanto ao IRRF lançado sobre as remessas decorrentes do Contrato de Serviços
de Assistência Geral.
42. Entretanto, caso assim não entenda este E. CARF, a ora Recorrente
demonstrará a seguir os motivos pelos quais a autuação ora discutida não merece
prosperar, seja em razão dos vícios materiais nela contidos, seja improcedência
quanto ao mérito.

Fl. 3749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

IV.B. NULIDADES DO AUTO DE INFRAÇÃO POR VÍCIO MATERIAL.
IV.B.1. DA DESCONSIDERAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
APRESENTADA. AUSÊNCIA DE JUNTADA AOS AUTOS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO DA AUTUAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
ARTIGO 59, II, DO DECRETO No 70.235/1972.
43. Conforme narrado, o Auto de Infração ora combatido está eivado de
nulidade em razão da flagrante violação aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, da verdade material, da boa-fé, da segurança jurídica e da proteção à
confiança, uma vez que a D. Fiscal Autuante não apreciou os documentos
apresentados pela Recorrente durante a fiscalização para comprovação da
prestação dos serviços tomados da Matriz e efetividade dos mesmos, nem
mesmo após expresso comando da C. 2a Turma da DRJ01 para realização de
diligência fiscal. Tais princípios, além de previstos no artigo 5o, inciso LV da
Constituição Federal ("CRFB/1988) 15 , também estão expressamente
estabelecidos no artigo 2o da Lei no 9.784/199916, que disciplina o processo
administrativo federal.
44. Através do Termo de Intimação no 03 (fl. 1.405) lavrado em 12/04/2021,
a D. Fiscal Autuante requereu a apresentação, de "tabela elaborada em
atendimento ao item 1 do Termo de Intimação Fiscal no 2 em formato de planilha
editável". Em 16/04/2021, a ora Recorrente encaminhou correspondência
eletrônica à D. Fiscal Autuante17 (fls. 1.751-1.752) informando acerca da
impossibilidade de protocolizar o arquivo em Excel através do e-CAC e colocando-
se à disposição para a reapresentação da referida planilha em momento
posterior, se necessário.
45. Conforme é possível verificar às fls. 1.754-1.755/3.011 18, a D. Fiscal
Autuante confirmou o recebimento do arquivo e informou não ser necessária a
reapresentação do mesmo. Todavia, ainda que devidamente recebida pela D.
Fiscal Autuante, nota-se que a planilha em Excel apresentada pela Recorrente em
16/04/202119 (fls. 1.757-1.766) não foi juntada pela D. Fiscal Autuante aos
presentes autos, nem mesmo aos autos do Processo Administrativo no
13031.539103/2020-00 que deu origem à autuação ora em comento.
46. Ora, Ilmos. Conselheiros, a análise dos autos dos Processos
Administrativos no 13031.539103/2020-00 e 17227-720.703/2021-39 poderia
levar à equivocada conclusão de que a TotalEnergies teria simplesmente ignorado
a solicitação contida no Termo de Intimação no 03 (fl. 1.405) sem qualquer
explicação, quando, na verdade, agindo de boa-fé, houve por bem enviar correio
eletrônico à D. Fiscal Autuante para apresentação da documentação dentro do
prazo solicitado.
47. Como se não bastasse, a D. Fiscal Autuante também deixou de analisar
a farta documentação apresentada pela TotalEnergies para fins de comprovação
da natureza e da efetividade dos serviços tomados da Matriz e, por conseguinte,
documentação essa hábil a justificar a dedutibilidade das despesas.
Fl. 3750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

48. Conforme exposto, por meio do Termo de Intimação no 4 (fl. 1.410), a
D. Fiscal Autuante requereu a apresentação de “documentos que comprovem a
efetividade dos serviços prestados relativos às despesas mencionadas na planilha
em anexo”. Em sua resposta, a Recorrente houve por bem esclarecer os servidos
tomados da Matriz francesa bem como apresentou planilha descrevendo o
detalhamento das atividades correspondentes a cada invoice indicando a
documentação apresentada para demonstrar a realização e a natureza e a
efetividade dos serviços, bem como o Contrato ao qual a remessa estava
relacionada (fls. 1.425-1.434).
49. Contudo, conforme correspondências eletrônicas trocadas com a D.
Fiscal Autuante20 (fls. 1.751-1.755), a TotalEnergies comunicou a impossibilidade
de apresentação via e-CAC da totalidade da documentação comprobatória dos
serviços prestados em razão do grande volume de documentos e a vedação do
sistema do e-CAC de envio de mais de 15 documentos e agrupamento e
compactação de documentos em uma pasta (zip, por exemplo). Assim, mais uma
vez agindo de boa-fé, a TotalEnergies solicitou à D. Fiscal Autuante a indicação de
alternativa para apresentação dos documentos e, consequentemente,
atendimento à fiscalização.
50. Em sua resposta datada de 27/05/2021, a D. Fiscal Autuante requereu o
compartilhamento dos documentos através de plataforma de compartilhamento
de dados ou a apresentação dos documentos por meio de pen drive no endereço
físico da Divisão de Fiscalização da Receita Federal do Brasil ("RFB")21 no dia
28/05/2021, a partir das 10h00.
51. Desta feita, a fim de atender integralmente à solicitação fiscal, a
TotalEnergies houve por bem (i) enviar a petição de resposta e principais anexos
via e-CAC; (ii) enviar a documentação comprobatória completa através de
website de compartilhamento; e (iii) dirigiu-se ao endereço da RFB indicado para
entrega do pen drive, no entanto, não havia ninguém para receber no local e
horário determinados pela D. Fiscal Autuante.
52. Conforme correspondência datada de 28/05/2021 (fls. 1768-1774 e
3011), a D. Fiscal Autuante confirmou o acesso à totalidade da documentação
comprobatória compartilhada pela TotalEnergies na forma do item (ii) acima,
contudo, sem qualquer questionamento ou informação sobre eventual
dificuldade de acesso ao inteiro teor dos documentos. Vejamos: (...)
53. Todavia, a farta documentação apresentada sequer consta nos autos
dos

Processos
Administrativos
nos
13031.539103/2020-00
e
17227-
720.703/2021-39 e, em seu Relatório Fiscal anexo ao Auto de Infração. a D. Fiscal
Autuante também não menciona a troca de correspondências eletrônicas com a
ora Recorrente. Muito pelo contrário! Na página 09 do Relatório Fiscal (fl. 31), a
D. Fiscal Autuante alegou equivocadamente que “não foram juntados quaisquer
documentos que pudessem comprovar quais foram os serviços prestados” e que
Fl. 3751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

a TotalEnergies teria apresentado “apenas um contrato firmado com a própria
controladora”.
54. Ora, Ilmos. Conselheiros, com todo o respeito, como pode a D. Fiscal
Autuante alegar que a ora Recorrente não teria juntado quaisquer documentos
comprobatórios dos serviços prestados pela Matriz estrangeira se a própria D.
Fiscal Autuante confirmou o recebimento de 183 GB de documentos?! Nada mais
absurdo!
55. Mais adiante no Relatório Fiscal, a D. Fiscal Autuante incorre em
contradição ao afirmar que a "contribuinte juntou planilha detalhando o serviço
prestado em cada caso e os documentos que julgou necessários (ver resposta ao
Termo de Intimação no 4)" (fl. 34). Todavia, tais documentos não foram
analisados e sequer foram acostados aos presentes autos, tendo sido
simplesmente desconsiderados pela D. Fiscal Autuante.
56. Assim sendo, reconhecendo que se tratava de elementos de prova cuja
apreciação pela D. Fiscal Autuante era imprescindível para o deslinde da questão,
sob pena de cerceamento ao direito de defesa da contribuinte e em busca da
verdade material, a C. 2a Turma da DRJ01 houve por bem determinar a conversão
do julgamento em diligência para a D. Fiscal Autuante “examinar a documentação
referenciada na impugnação (fls. 1500) e nos e-mails acostados (fls. 1768/1774),
manifestando-se em parecer conclusivo sobre a procedência das alegações da
Impugnante” (fl. 3.007).
57. Ato contínuo, a D. Fiscal Autuante elaborou Relatório de Diligência
Fiscal de 01 (uma) única página (fl. 3.011) afirmando que: (...)
58. A D. Fiscal Autuante também trouxe alegações inverídicas em seu
Relatório de Diligência Fiscal, dispondo que: (i) todos os documentos
encontravam-se em língua estrangeira; (ii) não foi possível atestar qual serviço
estava sendo efetivamente prestado; (iii) os arquivos apresentados não faziam
referência a contratos, não estavam assinados, nem mencionavam as partes
envolvidas. Todavia, em sua manifestação ao Relatório de Diligência Fiscal (fls.
3.041- 3.065), a ora Recorrente houve por bem afastar uma a uma tais alegações
falaciosas.
59. Assim sendo, quando do julgamento da Impugnação pela C. 2a Turma
da DRJ01, o entendimento unânime dos Ilmos. Julgadores foi o seguinte: (...)
76. A conclusão a que se chega é que a D. Fiscal Autuante não se
desincumbiu do ônus de comprovar o alegado nem de comprovar a sua
motivação para desconsideração do acervo probatório. Isto, por si só, já
evidencia o vício de nulidade material da autuação por deficiência em seu
fundamento e ausência de subsunção do fato à norma, eis que devidamente
comprovadas as atividades objeto da autuação. (...)
80. Assim, como não poderia deixar de ser, o v. acórdão recorrido também
reconheceu os vícios materiais contidos no Auto de Infração sob exame que
Fl. 3752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

caracterizam flagrante cerceamento de defesa da TotalEnergies. A Recorrente
pede licença para transcrever trechos do v. acórdão nesse sentido: (...)
82. Forçoso reconhecer o vício de nulidade material que atinge a
integralidade do Auto de Infração aqui combatido, nos termos do inciso II do
artigo 59 do Decreto no 70.235/1972 27 , uma vez que a preterição do direito de
defesa necessariamente implica em nulidade da cobrança. Trata-se de vício
insanável que representa flagrante violação aos princípios do contraditório e da
ampla
defesa
norteadores
do
processo

administrativo
federal,
e,
consequentemente, aos artigos 2o, caput, da Lei no 9.784/199928 e ao artigo 5o,
inciso LV da CFRB/1988.(...)
IV.B.2. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 142 DO CTN. ERRO NA CAPITULAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL INFRIGIDO.
83. Caso ultrapassada a preliminar de nulidade arguida acima, o que se
admite apenas por hipótese, melhor sorte não acompanha o Auto de Infração
sob exame, uma vez que ainda assim o mesmo encontra-se maculado de
nulidade, senão vejamos.
84. O lançamento de ofício objeto do Auto de Infração sob análise tem por
fundamento a tese de que não seria possível verificar a efetividade dos serviços
prestados no Contrato de Serviços de Assistência Geral e, por isso, seria devido
IRRF à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), conforme trecho do Relatório
Fiscal anexo ao Auto de Infração (fls. 31) transcrito abaixo: (...)
88. Conforme será exaustivamente demonstrado, a ora Recorrente houve
por bem apresentar à Fiscalização documentação hábil e idônea a comprovar a
efetiva prestação dos serviços. Contudo, na remota hipótese de subsistir a
conclusão de ausência de comprovação dos serviços no caso em tela, estar-se-á
diante da hipótese legal de pagamento sem causa, sujeita à cobrança de IRRF à
alíquota de 35% (trinta e cinco por cento), nos termos dos artigos 61, §1o da Lei
no 8.981/1995, 674, §1o do RIR/1999 e 730, §1o do RIR/201833 .
89. Evidente, portanto, que a D. Fiscal Autuante ERROU ao aplicar e
capitular o IRRF supostamente devido pela TotalEnergies. A existência de erro na
capitulação legal fulmina o Auto de Infração sob exame com o vício de nulidade,
merecendo o mesmo ser integralmente cancelado.
90. Isto porque é inegável que a TotalEnergies foi prejudicada pela
capitulação errônea do dispositivo legal infringido e da imposição tributária
correlata, afastando para longe a presunção de veracidade que milita em favor
do procedimento administrativo de lançamento.
94. Isto posto, imperiosa a decretação de nulidade do Auto de infração sob
exame em razão de erro na capitulação legal, o que viola o disposto no artigo 142
do CTN34 e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
ambos previstos no artigo 5o, inciso LV, da CRFB/1988.
Fl. 3753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

IV.C. DA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 01 AO CASO CONCRETO.
MANUTENÇÃO DE VÍCIOS MATERIAIS NO AUTO DE INFRAÇÃO QUANTO AO
IRRF.
95. Conforme mencionado, ao decidir pela manutenção do crédito
tributário relativamente ao IRRF incidente tanto no Contrato de Serviços de
Assistência Geral quanto no Contrato do Grupo, o voto vencedor do v. acórdão,
em lapso manifesto, aplicou o enunciado da Súmula CARF no 01 ao caso concreto
de forma equivocada, ignorando: (i) a existência de coisa julgada reconhecendo
que as remessas do Contrato de Serviços de Assistência Geral são enquadradas
como "lucros das empresas” e, portanto, não estão sujeitas ao IRRF nos termos
do artigo VII da Convenção Brasil-França; e (ii) que a incidência de IRRF sobre as
remessas relativas ao Contrato do Grupo nunca foram discutidas em âmbito
judicial, motivo pelo qual não há que se falar em renúncia à instância
administrativa.
96. Inclusive, o Ilmo. Julgador Relator entendeu corretamente que o
tratamento tributário dado pela ora Recorrente às remessas ao exterior em
contraprestação aos serviços tomados de sua Matriz francesa decorreu do artigo
VII da Convenção Brasil-França e não de suposta decisão judicial liminar, tendo
afastado a aplicação da Súmula CARF no 01 no presente caso (fl. 3.574) mediante
legítimo distinguishing. Vejamos: “(...) no caso em tela, não se aplica o
entendimento da Súmula CARF no 01 porque o tratamento tributário dado pela
empresa a essas remessas o foi sob o manto do Acordo de não-bitributação e a
Fiscalização constituiu o crédito tributário reclassificando-as de lucro da empresa
situada no exterior para remessa de royalties. Isto é, a base legal para o
tratamento tributário dado pela empresa está no acordo de não-bitributação
Brasil-França.” (grifos nossos)
97. A Recorrente passará a demonstrar os motivos pelos quais o v. acórdão
deve ser parcialmente reformado, pelo que devem prevalecer as conclusões do
Ilmo. Julgador Relator e, consequentemente, declarando-se a nulidade integral
da presente autuação.
IV.C.1. DA COISA JULGADA ACERCA DA NÃO INCIDÊNCIA DO IRRF SOBRE AS
REMESSAS OBJETO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA GERAL.
MANDADO DE SEGURANÇA No 0005795-76.2004.4.02.5101.
98. Conforme amplamente exposto nos presentes autos, a natureza dos
rendimentos do Contrato de Serviços de Assistência Geral já foi objeto de
apreciação pelo Poder Judiciário nos autos do Mandado de Segurança no
0005795-76.2004.4.02.5101, impetrado em 26/03/2004 pela TotalEnergies com o
objetivo de afastar a exigência de retenção e recolhimento de IRRF no
pagamento de serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada na França com
fundamento no artigo VII da Convenção Brasil-França, segundo o qual "os lucros
de uma empresa de um Estado Contratante só podem ser tributados nesse
Estado”. (fls. 1.794-1.813)
Fl. 3754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

99. Nos autos do referido Mandado de Segurança, a ora Recorrente
requereu o reconhecimento de “seu direito de remeter as quantias do Contrato
de Serviços Confidenciais entre Companhias no TFEPB/00/003 (Corporate
Confidential Services Agreement no TFEPB/00/003), sem o pagamento do IRRF” ,
e, nos termos de r. decisão monocrática proferida pela Exma. Ministra do
Superior Tribunal de Justiça (“STJ) e Relatora Assusete Magalhães em
01/02/2021, relativamente ao Recurso Especial no 1484539/RJ, foi concedida a
segurança pleiteada na origem, para afastar a incidência do IRRF sobre as
remessas ao exterior decorrentes do Contrato de Serviços de Assistência Geral36
(fls. 1.865-1.871), in verbis: (...)
100-De acordo com a referida decisão judicial, a qual transitou em julgado
em 17/06/2021 - isto é, antes da lavratura do Auto de Infração ora combatido,
conforme certidão de trânsito em julgado acostada aos presentes autos às fls.
1.883 – , os rendimentos percebidos por pessoas jurídicas situadas no exterior
pela prestação de serviços seriam enquadrados como "lucros das empresas" para
fins de definição da competência tributária ativa nas Convenções firmadas pelo
Brasil com outros países para evitar a bitributação. Assim, foi afastada a
incidência do IRRF sobre as remessas ao exterior decorrentes do Contrato de
Serviços de Assistência Geral, firmado entre a TotalEnergies e sua Matriz
domiciliada na França.
101. Na hipótese dos autos, não bastasse a D. Fiscal Autuante ter lavrado
Auto de Infração em flagrante desrespeito a decisão judicial já transitada em
julgado, verifica-se que a C. 2a Turma da DRJ01 deixou de examinar a questão sob
a alegação de que a matéria seria objeto de (suposta) decisão judicial liminar,
ignorando por completo o fato de já haver decisão judicial transitada em julgado.
102. Partindo desta equivocada premissa, o voto vencedor entendeu pela
aplicação do instituto da concomitância, consolidado nas disposições da Súmula
CARF no 01, de modo que não foram analisados os efeitos da coisa julgada no
Mandado Segurança no 0005795-76.2004.4.02.5101.
103. Ocorre que, diversamente do entendimento que restou vencedor no
julgamento realizado pela C. 2a Turma da DRJ01, não há medida liminar sobre a
matéria. Pelo contrário! A bem da verdade, é que, antes mesmo da lavratura do
presente Auto de Infração, já existia coisa julgada no sentido inexistir relação
jurídico-tributária hábil a justificar a cobrança de IRRF sobre as remessas
realizadas com base no Contrato de Serviços de Assistência Geral em razão da
aplicação do artigo VII da Convenção Brasil-França a tais remessas.
105. Assim, o entendimento firmado nos autos do Mandado Segurança no
0005795-76.2004.4.02.5101 no sentido de afastar a incidência do IRRF sobre as
remessas ao exterior decorrentes do Contrato de Serviços de Assistência Geral
possui caráter definitivo, haja vista que já transitou em julgado, devendo,
consequentemente, ser respeitado tanto pelo Poder Judiciário como pela
Administração Tributária.
Fl. 3755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

106. Deste modo, com a devida vênia, não é cabível a constituição de
crédito tributário após o trânsito em julgado de decisão favorável ao contribuinte
declarando justamente a inexistência de relação jurídico-tributária para tal
cobrança tal como pretendido pela D. Fiscal Autuante. A manutenção do
lançamento que ora se combate, representa uma clara inversão (ou até mesmo
subversão) do princípio da unicidade de jurisdição e da prevalência hierárquica da
decisão judicial sobre a administrativa. Em suma, tal medida é atentatória ao
ordenamento jurídico pátrio!
107. Como não poderia deixar de ser, em situações semelhantes à presente
este E. CARF já se posicionou no sentido de que a decisão judicial transitada em
julgado favoravelmente ao contribuinte faz coisa julgada, pelo que importa no
cancelamento do Auto de Infração lavrado em ofensa aos seus ditames. (...)
108. Assim, renovando-se mais uma vez a vênia, é certo que não pode a
RFB ignorar os efeitos da coisa julgada que irradiam para além do processo em
que foi decidida a questão e exigir cobrança de IRRF sobre remessas ao exterior
decorrentes do Contrato de Serviços de Assistência Geral, sob pena de violação
ao artigo 5o, inciso XXXVI da CRFB/1988 e aos princípios da confiança e da
segurança jurídica inerentes ao Estado de Direito e que devem reger a atuação da
Administração Pública, nos termos do artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/1999.
109. Inconteste, pois, a necessidade de aplicação dos efeitos da coisa
julgada ao caso concreto, nos termos dos artigos 502 e 503 do Código de
Processo Civil ("CPC/2015")42 , haja vista que o Poder Judiciário – antes mesmo
da lavratura do Auto de Infração ora discutido – já havia decidido que não deve
haver retenção de IRRF sobre as remessas internacionais efetuadas a título de
pagamento no âmbito do referido contrato.
110. Além disso, destaca-se que ainda que não se entenda pelo
cancelamento da autuação ora combatida – o que apenas se admite em respeito
ao princípio da eventualidade – , fato é que deve ser afastado o posicionamento
adstrito no v. acórdão recorrido de que haveria concomitância entre o presente
processo administrativo e o Mandado de Segurança no 0005795-
76.2004.4.02.5101 para fins de aplicação da Súmula CARF no 01.
111. Isso porque, ainda que a opção pela via judicial importe a renúncia às
instâncias administrativas, não há que se falar em concomitância de instâncias na
hipótese em que o Auto de Infração foi lavrado somente após o trânsito em
julgado da decisão judicial. Nestes casos, a Administração Tributária deve cumprir
com o comando judicial, aplicando os efeitos do trânsito em julgado para a
resolução do correlato Processo Administrativo. Nesse sentido, inclusive, é o
posicionamento deste E. CARF, senão vejamos: (...)
112. Ora, Ilmos. Conselheiros, a bem da verdade é que, no presente caso, o
Auto de Infração sequer deveria ter sido lavrado, muito menos mantido pela
decisão de primeira instância administrativa!
Fl. 3756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

113. Ainda, em que pese a alegação da D. Fiscal Autuante de que não teria
sido possível constatar a natureza dos serviços prestados no âmbito do Contrato
de Serviços de Assistência Geral (fls. 31) e “se se tratava de royalties (que no caso
haveria a incidência de 15%) ou de serviço técnico sem royalties embutidos e que
só assim pudesse ser classificado como Lucro de Empresa e consequentemente
não sofresse a incidência de IRRF”, ressalta-se que a União Federal/Fazenda
Nacional, quando intimada a se manifestar nos autos do Mandado de Segurança
no 0005795-76.2004.4.02.5101, por diversas vezes entendeu que as remessas
realizadas no âmbito do contrato em questão referem-se ao pagamento por
prestação de serviços (fls. 1.794-1.874)44, conforme trechos reproduzidos
abaixo: (...)
118. A existência de coisa julgada, por si só, já seria o suficiente para afastar
a cobrança de IRRF sobre as remessas efetuadas pela Recorrente no âmbito do
Contrato de Serviços de Assistência Geral, pelo que o v. acórdão recorrido
merece ser reformado neste ponto, haja vista a desconsideração dos efeitos da
coisa julgada no Mandado de Segurança no 0005795-76.2004.4.02.5101 no
presente caso.
119. No entanto, caso se, por hipótese, entenda-se que a Autuação do IRRF
sobre o Contrato de Serviços de Assistência Geral não está coberta pela coisa
julgada, por se tratar de lançamento fático dissociado da aplicação do Tratado
Brasil-França, melhor sorte não assiste à esta porção da Autuação, que dever
cancelada pela mesma decretação de nulidade material atribuída pela DRJ ao
lançamento de IRPJ, CSLL e multa regulamentar em razão da glosa da
dedutibilidade baseada na falta de prova da existência ou da efetividade dos
serviços.
120. Ora, se a glosa da dedutibilidade foi cancelada por nulidade material, a
não submissão do lançamento de IRRF à Coisa Julgada deve acarretar logicamente
igual cancelamento pelas mesmas razões!
IV.C.2. DA INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DA INCIDÊNCIA DO
IRRF SOBRE AS REMESSAS RELATIVAS AO CONTRATO DO GRUPO.
121. Para além das incongruências dispostas no tópico anterior, o v. acórdão
deixou de analisar a incidência de IRRF sobre as remessas relativas ao Contrato do
Grupo sob a justificativa de que estas (supostamente) estariam abarcadas por
decisão judicial liminar, o que atrairia a aplicação da Súmula CARF no 01.
122. Sobre o tema, pede-se vênia para novamente transcrever o trecho do voto
vencedor na C. 2a Turma da DRJ01 relativo à análise da autuação referente ao
IRRF incidente sobre as remessas ao exterior realizadas pela ora Recorrente: (...)
124. Todavia, pela análise do v. acórdão recorrido é possível verificar que
não há qualquer discriminação entre ambos os contratos que são objeto do
lançamento de ofício ora questionado, dispondo tão-somente que haveria
(suposta) decisão judicial liminar.
Fl. 3757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

125. Ora, Ilmos. Conselheiros, não bastasse a ausência de diferenciação
entre as remessas e os respectivos contratos aos quais se referem, o v. acórdão
sequer deixa claro se, em seu entendimento, a suposta decisão liminar
abrangeria todo o montante de IRRF discutido nos presentes autos, ou se seria
relativa somente às remessas realizadas com fundamento no Contrato de
Serviços de Assistência Geral ou aquelas oriundas do Contrato do Grupo.
126. Tal diferenciação é de suma relevância, pois, enquanto a incidência
do IRRF sobre as remessas ao exterior relativas ao Contrato de Serviços de
Assistência Geral já são objeto de coisa julgada, por outro lado, a incidência do
IRRF sobre as remessas realizadas pela TotalEnergies no âmbito do Contrato do
Grupo nunca foram objeto de discussão judicial! Logo, por óbvio,
diferentemente do alegado pelo v. acórdão recorrido, não há (nem nunca
houve) decisão liminar acerca da matéria!
127. Com o intuito de esclarecer eventuais dúvidas que ainda podem
subsistir, a ora Recorrente serve-se do presente para esclarecer que:
i. o Mandado de Segurança no 0005795-76.2004.4.02.5101 teve como
objeto apenas a natureza dos rendimentos do Contrato de Serviços de
Assistência Geral, não versando sobre as remessas relativas ao Contrato do
Grupo que sequer havia sido celebrado à época;
ii. Não houve deferimento de liminar. Em 01/02/2021, por meio de decisão
proferida pela Exma. Ministra do STJ Assusete Magalhães nos autos do
Mandado de Segurança no 0005795-76.2004.4.02.5101, foi concedida a
segurança para afastar a incidência do IRRF sobre as remessas ao exterior
decorrentes do Contrato de Serviços de Assistência Geral, decisão esta que
transitou em julgado em 17/06/2021;
iii. Por sua vez, o Contrato do Grupo foi objeto de análise do Poder
Judiciário
através
do

Mandado
de
Segurança
no
0178161-
04.2016.4.02.5101 impetrado pela ora Recorrente para questionar tão
somente a incidência de Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico ("CIDE") - e não de IRRF - sobre as remessas ao exterior oriundas
deste contrato;
iv. Em decisão proferida em 10/12/2016, foi indeferida a liminar requerida
no Mandado de Segurança no 0178161-04.2016.4.02.5101 e, em
24/06/2021, transitou em julgado a decisão que declarou a incidência de
CIDE sobre as remessas efetuadas no âmbito do Contrato do Grupo .
128. Assim sendo, tendo em vista que a incidência de IRRF sobre as remessas
efetuadas no âmbito do Contrato do Grupo nunca foi objeto de análise do Poder
Judiciário, o tratamento tributário dado pela TotalEnergies a tais remessas não se
baseou em decisão judicial, tendo amparo no regramento trazido pela Convenção
Brasil-França acerca de “lucros das empresas”, cujo artigo VII estabelece que "os
lucros de uma empresa de um Estado Contratante só podem ser tributados nesse
Fl. 3758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

Estado, a não ser que a empresa exerça sua atividade no outro Estado
Contratante por meio de um estabelecimento permanente aí situado."
129. Inclusive, isso foi expressamente reconhecido pelo Ilmo. Julgador
Relator (fl.3.574):
(...) no caso em tela, não se aplica o entendimento da Súmula CARF no 01
porque o tratamento tributário dado pela empresa a essas remessas o foi
sob o manto do Acordo de não-bitributação e a Fiscalização constituiu o
crédito tributário reclassificando-as de lucro da empresa situada no exterior
para remessa de royalties. Isto é a base legal para o tratamento tributário
dado pela empresa está no acordo de não-bitributação Brasil-França.” (grifos
nossos)
130. Diante do exposto, resta demonstrado que a ora Recorrente não
questionou judicialmente a incidência de IRRF sobre as remessas realizadas sob o
âmbito do Contrato do Grupo, mas tão somente a sujeição de tais remessas à
CIDE. A lide judicial relativa à incidência de IRRF sobre remessas ao exterior foi
adstrita ao Contrato de Serviços de Assistência Geral.
131. Resta claro, portanto, que não prospera o entendimento adotado pelo
v. acórdão de que haveria preclusão do direito da ora Recorrente de discutir a
cobrança de IRRF sobre as remessas efetuadas sob a égide do Contrato do Grupo
em razão da aplicação da Súmula CARF no 01, pois, como visto, isto nunca foi
objeto de discussão judicial. E, uma vez afastada a aplicação da Súmula CARF no
01 ao presente caso, a Recorrente demonstrará adiante que melhor sorte
também não assiste à autuação quanto ao lançamento de ofício de IRRF, como
será demonstrado a seguir. “
Já as alegações de mérito aduzidas pela Recorrente, podem ser assim sintetizadas:
1)
A presente autuação tem por principal fundamento a alegação de que a ora
Recorrente teria deixado de proceder com a retenção de IRRF sobre as remessas feitas para
empresa sediada na França relativas à contraprestação dos serviços prestados no âmbito dos
contratos intercompany.
2)
O Contrato de Serviços de Assistência Geral, refere-se a serviços técnicos e
administrativos de alto nível gerencial prestados pela Matriz à Recorrente (high level
management), assim como a todas as outras afiliadas.
3)
As remessas efetuadas à TotalEnergies S.E. no ano-calendário de 2018 referiram-se
a contraprestação dos serviços prestados pela Matriz relacionados a toda expertise compartilhada
pelo padrão geral desenvolvido pelo Grupo TotalEnergies, em diversas áreas de atuação, desde a
parte de gerenciamento, segurança, pesquisa, exploração etc., sem qualquer transferência de
tecnologia, haja vista toda a expertise ser detida pela Matriz e permanecer com ela após a
prestação dos serviços. Verifica-se, portanto, que a contraprestação de tais atividades só pode se
enquadrar como "lucros das empresas", nos termos do artigo VII da Convenção Brasil-França,
Fl. 3759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

4)
Deve ser afastada a cobrança de IRRF à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento),
haja vista que os rendimentos pagos pela Recorrente à Matriz francesa enquadram-se como
"lucro da empresa" previsto no artigo VII da Convenção Brasil-França, de modo que somente
podem ser tributados na França;
5)
A presente autuação não possui qualquer amparo legal e/ou jurisprudencial ao
alegar que a documentação acostada aos autos seria insuficiente para comprovar que os serviços
foram efetivamente prestados pela Matriz. Além do fato de que a D. Fiscal Autuante parecer
ignorar os relatórios com detalhamento e descrição dos serviços, contratos, invoices e contratos
de câmbio, todos devidamente já apresentados pela Recorrente ao longo da fiscalização.
6)
Caso a D. Fiscal Autuante tivesse por objetivo verificar a razoabilidade dos preços
pagos pelo serviços contratados pela TotalEnergies, a mesma deveria ter verificado se os preços
praticados atendem ou não às regras de preços de transferência previstas nos artigos 18 e
seguintes da Lei no 9.430/1996. Ora, existe regra específica na legislação brasileira para analisar
este tipo de questão, não cabe à D. Fiscal Autuante simplesmente glosar a totalidade das
despesas incorridas por, em seu "sentir", considerar que os preços não seriam razoáveis.
7)
Ainda que não tivesse sido comprovada a efetividade dos serviços prestados, o que
se admite tão somente para fins de argumentação, a presente Autuação não poderia versar sobre
a cobrança de IRRF à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), uma vez que, conforme
entendimento deste E. CARF, na hipótese de não ter sido comprovada a prestação e a efetividade
dos serviços com documentação hábil e idônea, tais remessas teriam natureza de pagamento sem
causa, sujeitas à incidência de IRRF à alíquota de 35% (trinta e cinco por cento), nos termos dos
artigos 61, §1o da Lei no 8.981/1995, 674, §1o do RIR/1999 e 730, §1o do RIR/2018, bem diferente
da Autuação ora combatida.
8)
O Contrato do Grupo envolve, de fato, a prestação de serviços técnicos e
administrativos por parte da Matriz, sem qualquer previsão de transferência de tecnologia, haja
vista a Matriz ser a única e exclusiva detentora dos conhecimentos e técnicas utilizados na
prestação dos serviços, e que as remessas efetuadas pela Recorrente durante o ano-calendário de
2018 objeto da presente autuação, tinham por finalidade o pagamento de tais serviços.
9)
Além da evidente contradição perpetrada pela D. Fiscal Autuante que ora trata as
atividades objeto do Contrato do Grupo como serviços técnicos e ora trata como royalties pela
contraprestação de licença de uso de software, o presente lançamento fiscal baseia-se em
premissas equivocadas, uma vez que o protocolo da Convenção Brasil-França não equipara
serviços técnicos a royalties para fins de aplicação do artigo XII, e o artigo da Portaria no 287/1972
aplicável ao caso em questão é o artigo V e não o artigo I, alínea "b" como pretendeu a D. Fiscal
Autuante.
10) Deve ser afastada a cobrança de IRRF à alíquota de 15% (quinze por cento)
consubstanciada no Auto de Infração ora combatido, haja vista que os rendimentos pagos pela
Fl. 3760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

Recorrente à Matriz francesa se enquadram como "lucro da empresa" previsto no artigo VII da
Convenção Brasil Franca, de modo que somente podem ser tributados na França.
11) A documentação comprobatória juntada aos autos pela Recorrente (fls. 516-1.316 e
fls. 1.425-1.434) demonstra cabalmente que as remessas relativas ao Contrato do Grupo referem-
se à prestação de serviços e não ao pagamento pela licença de uso de software, razão pela qual a
TotalEnergies confia no provimento do presente Recurso Voluntário, para que seja cancelada a
autuação fiscal aqui combatida.
12) Como se não bastasse todo o exposto até aqui, caso superada as nulidades
materiais do presente lançamento e as razões de mérito acima, os Ilmos. Conselheiros ainda assim
entendam que deveria ser mantida a cobrança de IRRF à alíquota de 15% (quinze por cento) sobre
as remessas relativas ao Contrato do Grupo – que só se admite por hipótese e em respeito ao
princípio da eventualidade – , fato é que a Autuação ora guerreada deve ser substancialmente
reduzida para limitar-se somente às 4 (quatro) invoices mencionadas pela D. Fiscal Autuante em
seu Relatório Fiscal e detalhadas no quadro colacionado no tópico anterior, quais sejam: Invoices
nos 90396323, 90417962, 90432484, 90415045.
13) Veja-se, pois, que as remessas relativas às invoices listadas pela D. Fiscal Autuante
totalizam R$ 5.995.742,67 (cinco milhões, novecentos e noventa e cinco mil, setecentos e
quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos), quando, na verdade, a D. Fiscal Autuante impôs
a cobrança de IRRF à alíquota de 15% (quinze por cento) sobre a totalidade das remessas
efetuadas pela Recorrente no âmbito do Contrato do Grupo no ano-calendário de 2018, isto é, R$
234.307.585,69 (duzentos e trinta e quatro milhões, trezentos e sete mil, quinhentos e oitenta e
cinco reais e sessenta e nove centavos.
14) Assim sendo, verifica-se que as 4 (quatro) invoices mencionadas pela D. Fiscal
Autuante representam tão somente 2,56% (dois inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento)
da base de cálculo utilizada na presente autuação. Dessa forma, caso os Ilmos. Conselheiros
entendam que deva ser mantida a cobrança de IRRF sobre o Contrato do Grupo – o que somente
se admite em respeito ao princípio da eventualidade –, a presente Autuação deve ser reduzida na
mesma proporção.
Por fim, a Recorrente assim formulou seus pedidos:
VI. PEDIDOS
257. Diante de todo o exposto, a Recorrente requer o conhecimento e
provimento do presente Recurso Voluntário para que, em decorrência de lapso
manifesto incorrido pelo v. acórdão que se baseou em premissas fáticas
equivocadas, sejam os presentes autos devolvidos à C. 2a Turma da DRJ01 para
reanálise da matéria, com fulcro nos artigos 32 do Decreto no 70.235/1972 e 41
da Portaria MF no 20/2023.
258. Na eventualidade de os Ilmos. Conselheiros entenderem que o presente caso
possui condições para julgamento imediato (“teoria da causa madura”) e,
Fl. 3761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

portanto, não há necessidade de devolução dos autos para novo julgamento de
primeira instância, requer a reforma parcial do v. acórdão mediante a declaração
de nulidade do Auto de Infração em sua integralidade pelos insanáveis vícios
materiais consubstanciados no lançamento de ofício ora combatido – quais
sejam: ausência de juntada dos documentos comprobatórios aos autos e
ausência de análise dos mesmos pela D. Fiscal Autuante, bem como erro na
motivação do lançamento, o que representa cerceamento ao direito de defesa da
Recorrente, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972.
259. Caso V. Sas. assim não entendam, requer seja declarado nulo o Auto de
Infração quanto ao IRRF lançado sobre as remessas decorrentes do Contrato de
Grupo e contrário à coisa julgada proferida no Mandado de Segurança no
0005795-76.2004.4.02.5101 quanto ao IRRF lançado sobre as remessas
decorrentes do Contrato de Serviços de Assistência Geral, conforme
expressamente requerido pela Recorrente em sua Impugnação.
260. Subsidiariamente, caso sejam afastadas as nulidades, a Recorrente requer a
reforma parcial do v. acórdão para que seja afastada a aplicação da Súmula CARF
no 01 ao presente caso e, consequentemente, seja reconhecida a total
improcedência da autuação lavrada, determinando-se o seu cancelamento pelas
razões de fato e de direito amplamente expostas.
261. Ainda subsidiariamente, caso não acolhidas as razões de mérito hábeis a
afastar a incidência de IRRF sobre as remessas ao exterior no âmbito dos
Contratos ora examinados no ano-calendário de 2018, requer, ao menos, a
redução da Autuação em comento, de modo que se restrinja tão somente às 4
(quatro) invoices mencionadas pela D.Fiscal Autuante em seu Relatório Fiscal, com
a consequente exclusão de todas as demais verbas indevidamente cobradas.
262. Por fim, requer também, em homenagem aos princípios da verdade material,
da ampla defesa e do contraditório, a produção de todas as provas admitidas em
direito e eventualmente tidas por necessárias por V.Sas., inclusive mediante a
realização de diligências, perícias e requisição de novas juntadas de documentos
eventualmente considerados relevantes.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Fl. 3762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

Conforme já relatado, trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado para a
cobrança de crédito tributário a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”), e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), relativo ao
ano-calendário de 2018, incidentes sobre remessas internacionais realizadas pela Recorrente a
título de contraprestação de atividades prestadas pela empresa Matriz de seu Grupo TotalEnergies
sediada na França (“TotalEnergies S.E” ou “Matriz”).
No ano-calendário de 2018, a Recorrente concluiu a aquisição de 02 (dois) ativos
para a exploração e produção de petróleo e gás no pré-sal da Bacia de Santos, quais sejam: o
campo de Lapa e a área de Iara (que compreende os campos de Sururu, Berbigão e Oeste de
Atapu). Para a conclusão destas operações de aquisição e o desenvolvimento de seus ativos, a ora
Recorrente contratou diversas atividades da matriz do Grupo TotalEnergies sediada na França
(doravante denominada “TotalEnergies S.E” ou “Matriz” e atual denominação de Total S.A.), cujo
respectivo pagamento representou remessas ao exterior.
Dentre as atividades contratadas destaca-se a disponibilização e mobilização de
funcionários (expatriados) especializados nesse tipo de operação, com amplo e notório
conhecimento nas áreas de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás, assim
como outras atividades que requerem conhecimentos específicos, as quais são exercidas por
funcionários de outras entidades do Grupo TotalEnergies.
As remessas selecionadas pela Fiscalização referem-se a atividades decorrentes de
2 (dois) contratos celebrados entre a Recorrente e a sua Matriz, quais sejam:
i.
"Contrato
de
Serviços
Confidenciais
entre
Companhias
no
TFEPB/00/003"
("Corporate
Confidential
Services
Agreement
no
TFEPB/00/003" – doravante denominado "Contrato de Serviços de
Assistência Geral"3 – fls. 1.638-1.695); e
ii. "Intra-Group Agreement" (doravante denominado “Contrato do
Grupo”4 – fls. 1.697-1.749).
O Contrato de Serviços de Assistência Geral (item i) foi celebrado em 25/02/2003
(posteriormente complementado por Aditivo5 datado de 18/03/2015), tendo por escopo o
fornecimento de suporte pela Matriz a todas as afiliadas, incluindo a Recorrente, relacionado ao
compartilhamento da expertise do Grupo, bem como a adoção de um padrão geral de
procedimentos alinhados com aqueles desenvolvidos pela Matriz em suas diversas áreas de
atuação, desde a parte de pesquisa e exploração, até questões relacionadas a atividades
administrativas, como gerenciamento, segurança e consultoria. Trata-se, em suma, de suporte
prestado pelas Diretorias e Presidência da Matriz às suas afiliadas estabelecidas globalmente,
inclusive a Recorrente.
Por seu turno, o Contrato do Grupo (referente ao item ii acima) foi firmado em
01/12/2015, tendo por objetivo estabelecer os termos e condições relativos às atividades
(repartição de custos, atividades específicas e transferência de pessoal) disponibilizadas pela
Fl. 3763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

Matriz à Recorrente para auxiliar na consecução de suas atividades no Brasil. As atividades
desempenhadas no âmbito deste contrato são divididas da seguinte forma:
i. Request for Services ("RFS"): compreende atividades em geral (recorrentes ou
não recorrentes), realizadas por funcionários da Matriz, de forma remota ou não,
conforme necessidade e requisição feita por diversos departamentos da
TotalEnergies a depender da demanda. Tais atividades relacionam-se tanto a
atividades específicas do core business quanto a atividades administrativas (back
office), como, por exemplo, estudos de geociências para um poço específico e
planejamento e avaliação econômica a longo prazo; e
ii. Barème: refere-se a custo com salário dos funcionários expatriados, os quais
são alocados no Brasil para a realização de atividades em benefício da
TotalEnergies, e, por esta razão, os custos devem ser arcados por ela. Os
expatriados podem ser transferidos ao Brasil por tempo indeterminado ou podem
atuar de forma rotacional, e desempenham diversas funções (atividades
específicas do setor ou até mesmo administrativas). As faturas relacionadas a tais
cobranças compreendem: (a) taxa horária (por categoria) e (b) custo
administrativo relacionado a cada expatriado ("office running costs").
Tanto o Contrato de Serviços de Assistência Geral quanto o Contrato do Grupo se
justificam em razão da complexidade das atividades desempenhadas pelo Grupo TotalEnergies,
em que experiências são compartilhadas entre a Matriz e as afiliadas de modo a aperfeiçoar ao
máximo a capacidade e a eficiência do trabalho desenvolvido no segmento, que, além de
extremamente competitivo, contempla atividades de alto risco, especialmente quando
desenvolvidas em águas profundas e ultra profundas.
Nesse contexto, de acordo com a D. Fiscal Autuante, a fiscalização teria identificado
supostas irregularidades, de modo a enquadrar a conduta da Recorrente em infrações distintas, as
quais foram relacionadas da seguinte forma:

Contrato de Serviços de Assistência Geral:
i. Falta de comprovação do serviço: suposta ausência de comprovação da efetividade dos serviços
relacionados ao Contrato de Serviços de Assistência Geral. De acordo com a D. Fiscal Autuante, a
TotalEnergies não teria comprovado “qual é o serviço prestado, se o preço pago por esse serviço é
justo (já que se trata de empresa ligada) e nem ao menos se há serviço prestado" pela Matriz
francesa no âmbito do Contrato de Serviços de Assistência Geral, e, consequentemente, teria
havido falta de recolhimento de IRRF sobre as remessas feitas, incidente à alíquota de 25% (vinte e
cinco por cento);
ii. Glosa das despesas: as respectivas despesas seriam indedutíveis devido à suposta ausência de
comprovação da efetividade dos serviços no âmbito do Contrato de Serviços de Assistência Geral,
bem como em face da aplicação do artigo 52 da Lei no 4.506/1964, com a consequente glosa de
despesas
Fl. 3764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

iii. Sobre tais despesas foi acrescida multa por insuficiência de recolhimento de estimativas de
IRPJ e CSLL: em razão da indedutibilidade das despesas, ainda, considerando a estimativa mensal,
foi apurada suposta insuficiência de recolhimento em relação aos meses de março a novembro de
2018, ensejando a multa por insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL; e

Contrato do Grupo
iv. Reclassificação como royalties e falta de recolhimento de IRRF: os serviços técnicos prestados
pela Matriz francesa no âmbito do Contrato do Grupo e que ensejaram as remessas para a França
teriam natureza de royalties e, portanto, deveriam ser classificados para fins de tributação, isto é,
com a incidência do IRRF à alíquota de 15% (quinze porcento).
Em sede de Impugnação (fls. 1494-1575), a ora Recorrente demonstrou que, além
de não se sustentar quanto ao mérito, o Auto de Infração possui vícios de nulidade insanáveis em
razão do flagrante cerceamento de defesa por falta de juntada e desconsideração de
documentação comprobatória apresentada no curso do procedimento fiscalizatório, além de erro
de apuração nas bases de cálculo de IRPJ e CSLL e erro na capitulação legal.
Num primeiro momento, a C. 2a Turma da DRJ01 determinou a conversão do
julgamento em diligência para análise e manifestação da D. Fiscal Autuante sobre documentos
apresentados durante a fiscalização (cerca de 183 GB) que, apesar de terem tido seu recebimento
confirmado pela D. Fiscal Autuante (e-fls. 1768-1774 e 3011), não foram juntados aos autos e
sequer referenciados no Relatório Fiscal (e-fls. 23-38), mas que “conteriam elementos a
comprovar a lisura da forma de tributação adotada pela Fiscalizada” (e-fls. 3.006).
Em resposta, a D. Fiscal Autuante elaborou Relatório de Diligência Fiscal contendo
apenas 1 única página (e-fls. 3.011), por meio do qual confirmou expressamente o recebimento de
todos os arquivos e o acesso ao seu inteiro teor, contudo, trouxe alegações acerca da
documentação, concluindo que tais documentos seriam “imprestáveis para comprovar o serviço
prestado e/ou sua efetividade”.
Contudo, no julgamento da Impugnação, o acórdão de piso entendeu, por
unanimidade de votos, que houve cerceamento no direito da defesa do Recorrente (e-fls. 3.575) e
julgou parcialmente procedente a Impugnação, reconhecendo a nulidade do lançamento por vícios
materiais ante a ocorrência de um vício insanável na acusação que não analisou as provas e
também que ocorre uma desconexão entre a capitulação legal utilizada e a acusação. E, ainda
mais, que a documentação trazida mais do que comprova os pagamentos. Segue trecho transcrito:
“Portanto, acompanho o relator do voto vencido e concluo que ocorre um vício
insanável na acusação que não analisou as provas. E que a documentação
trazida mais do que comprova os pagamentos. Ainda, entendo também que
ocorre uma desconexão entre a capitulação legal utilizada e a acusação”.
Porém, o provimento não foi integral porque o voto vencedor baseou-se na
premissa fática equivocada de que haveria decisão liminar proferida em processo judicial
abrangendo os 2 (dois) contratos objeto da autuação, de forma a manter a cobrança no que tange
Fl. 3765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

ao lançamento de IRRF, nos termos da Súmula CARF no 01 e “julgar no mérito em favor do
contribuinte quanto a parcela a qual o litígio não precluiu”. Às e-fls. 3549 consta tabela feita pelo
Relator do Voto Vencedor discriminando os valores a serem exonerados (extrato de folhas 2574 a
2577):

Irresignada, em sede recursal, a Recorrente aduziu que restou configurada grave e
incontestável inexatidão material decorrente de erro de fato posto que a incidência do IRRF sobre
as remessas relativas à contraprestação do Contrato do Grupo não é (e nunca foi) questionada
judicialmente pela Recorrente.
Analisando os autos, entendo assistir razão à Recorrente. Explico.
A lide se restringe à análise do Auto de Infração para a cobrança de IRRF, IRPJ e
CSLL, do ano-calendário de 2018, (supostamente) incidentes sobre remessas internacionais
realizadas pela Recorrente a título de contraprestação de atividades prestadas pela empresa
Matriz de seu Grupo TotalEnergies sediada na França (“TotalEnergies S.E” ou “Matriz”), em
decorrência da celebração de dois contratos:
Para melhor compreensão, seguem sintetizados os objetos de cada Contrato
mencionado e as respectivas alegações fiscais para a lavratura do auto de infração para a cobrança
de IRRF, IRPJ e CSLL, do ano-calendário de 2018:

Fl. 3766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

CONTRATO
OBJETO
ALEGAÇÃO FISCAL
Contrato de Serviços de Assistência
Geral
(Contrato
de
Serviços
Confidenciais entre Companhias no
TFEPB/00/003
–
e-fls.
1639
e
seguintes)
Fornecimento de suporte pela
Matriz
a
todas
as
afiliadas
relacionado ao compartilhamento
da expertise do Grupo, bem como
a adoção de um padrão geral de
procedimentos a serem desenvolvidos, até questões relacionadas a atividades administrativas (gerenciamento,
segurança e consultoria).
Falta de comprovação da
efetividade dos serviços;
Falta de recolhimento do
IRRF
incidente
sobre
remessas à alíquota de
25%;
Despesas indedutíveis devido à ausência de comprovação da
efetividade dos serviços;
Glosa de despesas;
Multa por insuficiência de
recolhimento
de
estimativas de IRPJ e CSLL.
Contrato do Grupo (Intra-Group
Agreement – e-fls. 1689 e seguintes)
Estabelecimento de termos e
condições relativos às atividades
(repartição de custos, atividades
específicas e transferência de
pessoal)
disponibilizadas
pela
Matriz à Recorrente para auxiliar
na consecução de suas atividades
no Brasil.
Reclassificação dos serviços
técnicos como royalties;
Falta de recolhimento de
IRRF à alíquota de 15%.
Nesse contexto, é certo, a partir da leitura do voto vencedor, excerto transcrito
anteriormente, que foi reconhecida, por unanimidade de votos, a nulidade de parte do
lançamento em razão de vícios materiais – quais sejam: “ausência de descrição minuciosa dos
fatos tidos como infracionais e de insuficiência na capitulação legal da matéria tributável” além
de “erro na motivação” – que culminaram no cerceamento do direito de defesa da Recorrente,
resultando na exoneração do crédito tributário relativo à glosa de despesas não comprovadas e da
multa por insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre a base estimada.
De outra banda, o voto vencedor foi pela manutenção da cobrança de IRRF
incidente tanto sobre as remessas relativas ao Contrato de Serviços de Assistência Geral quanto
sobre as decorrentes do Contrato do Grupo, única e exclusivamente, sob a alegação de que
haveria decisão judicial liminar tratando do mesmo objeto do presente processo administrativo, o
que demonstraria a escolha da Recorrente pela via judicial na discussão da matéria, resultando,
por conseguinte, na preclusão do direito à instância administrativa e aplicação da Súmula
Vinculante CARF no 01.
Fl. 3767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

Ocorre que o voto vencedor baseou-se na premissa fática equivocada de que
haveria decisão liminar proferida em processo judicial abrangendo os dois contratos objetos da
autuação, aplicando o enunciado da Súmula CARF no 01 e ignorando:
(i)
a existência de coisa julgada reconhecendo que as remessas do Contrato
de Serviços de Assistência Geral são enquadradas como "lucros das
empresas” e, portanto, não estão sujeitas ao IRRF nos termos do artigo VII
da Convenção Brasil-França; e (
(ii)
que a incidência de IRRF sobre as remessas relativas ao Contrato do Grupo
nunca foram discutidas em âmbito judicial.
E esse é o ponto do acórdão de piso que merece reforma.
Afinal, a incidência do IRRF sobre as remessas ao exterior efetuadas foi objeto de
discussão judicial (Mandado de Segurança no 0005795-76.2004.4.02.5101) tão somente a um dos
contratos, qual seja: o Contrato de Serviços de Assistência Geral, e não aos dois contratos objeto
da autuação. Ora, a incidência do IRRF sobre as remessas relativas à contraprestação do
Contrato do Grupo não é (e nunca foi) questionada judicialmente pela Recorrente.
Ademais, apesar de a incidência de IRRF sobre as remessas relativas ao Contrato de
Serviços de Assistência Geral ter sido objeto de análise do Poder Judiciário, não há que se falar em
existência de decisão liminar sobre a matéria, pois, na verdade, a decisão judicial que afastou a
incidência do referido imposto já é definitiva. Trata-se de coisa julgada material anterior à
autuação, pelo que o Auto de Infração ora combatido jamais deveria ter sido lavrado e,
consequentemente, a Súmula CARF no 01 é inaplicável ao caso concreto.
De fato, o entendimento consolidado nos autos do Mandado Segurança no
0005795-76.2004.4.02.5101 no sentido de afastar a incidência do IRRF sobre as remessas ao
exterior decorrentes do Contrato de Serviços de Assistência Geral possui caráter definitivo, haja
vista que transitou em julgado, devendo, consequentemente, ser respeitado tanto pelo Poder
Judiciário como pela Administração Tributária.
Adiante segue reproduzido trecho do acórdão do STJ favorável a Recorrente no
Recurso Especial no 1484539 (e-fls. 1876-1882):
“(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou parcial
provimento ao Recurso Especial, a fim de, concedendo a segurança, afastar a
incidência do IRRF sobre as remessas ao exterior decorrentes do contrato a que
alude a inicial ("Contrato de Serviços Confidenciais entre Companhias no
TFSPB/00/003" – fl. 20e)”.
Dessa forma, de acordo com a referida decisão judicial, que transitou em julgado
em 17/06/2021 - isto é, antes da lavratura do Auto de Infração em discussão, conforme certidão
de trânsito em julgado acostada aos presentes autos às e-fls. 1.883 – , os rendimentos
percebidos por pessoas jurídicas situadas no exterior pela prestação de serviços seriam
Fl. 3768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

enquadrados como "lucros das empresas" para fins de definição da competência tributária ativa
nas Convenções firmadas pelo Brasil com outros países para evitar a bitributação.
Assim, restou afastada a incidência do IRRF sobre as remessas ao exterior
decorrentes do Contrato de Serviços de Assistência Geral, firmado entre a TotalEnergies e sua
Matriz domiciliada na França.
Para que não reste dúvida, reproduzo abaixo a certidão de trânsito em julgado
emitida pelo STJ (e-fls. 1.883):

Ratifico: antes mesmo ciência da lavratura do presente Auto de Infração
(27/09/2021 – e-fls. 41), já existia coisa julgada no sentido inexistir relação jurídico-tributária
hábil a justificar a cobrança de IRRF sobre as remessas realizadas com base no Contrato de
Serviços de Assistência Geral em razão da aplicação do artigo VII da Convenção Brasil-França a
tais remessas.
Reproduzo o termo de ciência da Recorrente em relação ao lançamento em
discussão:
Fl. 3769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

Trata-se, pois, de coisa julgada material anterior à autuação, pelo que o Auto de
Infração discutido jamais deveria ter sido lavrado e, consequentemente, a Súmula CARF no 01 é
inaplicável ao caso concreto.
Forçosa, portanto, a aplicação dos efeitos da coisa julgada ao caso concreto nos
termos dos artigos 502 e 503 do CPC/2014 sob pena de violação ao princípio da unicidade de
jurisdição e prevalência hierárquica da decisão judicial sobre a administrativa, bem como violação
ao artigo 5o, inciso XXXVI da CRFB/1988 e aos princípios da confiança e segurança jurídica
previstos também no artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/1999.
Igualmente, outro não é o entendimento deste Tribunal que já se posicionou no
sentido de que a decisão judicial transitada em julgado favoravelmente ao contribuinte faz coisa
julgada, pelo que importa no cancelamento do Auto de Infração lavrado em ofensa aos seus
ditames:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2001, 2002 CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. CONCOMITÂNCIA. DISCUSSÃO JUDICIAL. DECISÃO TRANSITADA EM
JULGADO. EXTINÇÃO. AUTORIDADES JULGADORAS. IMPOSSIBILIDADE. Transitada
em julgado a respectiva decisão judicial, cabe à Autoridade Administrativa cumpri-
la, na íntegra, e não às autoridades julgadoras; se favorável ao contribuinte, o
crédito tributário será extinto; caso contrário, será exigido nos termos da
respectiva decisão judicial, inexistindo amparo legal para sua extinção, sem levar
em conta a determinação judicial. (Acórdão no 9303-010.572 - CSRF / 3a Turma,
Julgado em 12/08/2020)
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2011 COISA JULGADA.
INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA. A concomitância pressupõe a coexistência de
dois processos, um judicial e outro administrativo, para que caracterize a renúncia
à impugnação e recurso administrativo. Na hipótese de encerramento do
processo judicial, com trânsito em julgado favorável ao contribuinte, cabe ao
Fl. 3770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

Colegiado aplicar o teor da decisão ao caso. (Acórdão no 2201-004.121 - 2a
Câmara, 1a Turma Ordinária, 1a Seção de Julgamento, Julgado em 06/02/2018)
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 15/03/2010 a 05/04/2011 COISA JULGADA EM AÇÃO
ANULATÓRIA FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. FATO SUPERVENIENTE AO
ACÓRDÃO IMPUGNADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE POR PARTE DO CARF.
INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS. Não há concomitância de
instâncias quando, ao longo do processo administrativo e antes do advento de
decisão administrativa definitiva, sobrevém sentença transitada em julgado em
processo judicial onde se discutia o mesmíssimo débito combatido na instância
administrativa. Ante a supremacia da instância judicial, não há, na hipótese aqui
tratada, que se falar em concomitância, mas sim em aplicação dos efeitos do
trânsito em julgado da decisão judicial para a resolução do correlato processo
administrativo. Recurso voluntário provido. Crédito tributário exonerado.”
(Acórdão no 3402004.987 – 4a Câmara, 2a Turma Ordinária, 3a Seção de
Julgamento, Julgado em 21/03/2018).

Fl. 3771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-calendário: 1998 DECISÃO
JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. DEVER DE OBSERVÂNCIA. Uma vez
transitado em julgado a ação judicial, devem ser cumprido seus ditames em
máxima consonância com o texto decisório.” (Processo Administrativo no
13888.001184/00-01 , Acórdão no 2201004.790 – 2a Câmara, 1a Turma Ordinária,
2a Seção de Julgamento, Julgado em 08/11/2018).
Dessa maneira, estamos diante de um processo administrativo em curso, e um
processo judicial encerrado, com trânsito em julgado favorável ao contribuinte. Portanto, não se
trata de hipótese de não conhecimento do impugnação por renúncia à instância
administrativa, mas sim de aplicação da coisa julgada existente favorável ao contribuinte.
Logo, considerando que foi afastada judicialmente (decisão transitada em julgado) a
incidência do IRRF sobre as remessas ao exterior decorrentes do Contrato de Serviços de
Assistência Geral (Contrato de Serviços Confidenciais entre Companhias no TFEPB/00/003 – e-fls.
1639 e seguintes), firmado entre a TotalEnergies e sua Matriz domiciliada na França, entendo que
deve ser cancelada a exigência neste tocante.
Por outro lado, também deve ser cancelado a parcela do auto de infração referente
ao IRRF lançado sobre as remessas realizadas pela TotalEnergies no âmbito do Contrato do Grupo
(Intra-Group Agreement – e-fls. 1689 e seguintes), pois houve unanimidade reconhecimento de
nulidade da autuação em razão dos insanáveis vícios materiais consubstanciados no lançamento
de ofício (ausência de juntada e análise dos documentos comprobatórios, bem como erro na
motivação do lançamento), termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972.
Assim, coaduno com as razões delineadas pelo relator do acórdão de piso, e que
foram acompanhadas pelo voto vencedor:
“1 - PRELIMINARES
A lavratura dos AI ocorreu em virtude da falta de comprovação de que os
pagamentos realizados para a matriz da Fiscalizada sediada no exterior estariam
em conformidade com os requisitos do Acordo de não bitributação Brasil-França;
e, por via de consequência, da ausência de comprovação da dedutibilidade das
despesas contabilizadas como tal.
1.1 – DO ÔNUS DA PROVA
Sustenta a Impugnante que houve erro na tipificação legal e que a
Fiscalização não logrou juntar aos autos elementos de prova a demonstrar o fato
constitutivo do direito da Fazenda Pública.
Para Scarpinella Bueno seria a prova “tudo que puder influenciar, de
alguma maneira, na formação da convicção do magistrado para decidir de uma
forma ou de outra, acolhendo, no todo ou em parte, ou rejeitando o pedido do
autor” 1. Já para Marinoni e Mitidiero, a prova é “meio retórico, regulado pela
legislação, destinado a convencer o Estado da validade de proposições
Fl. 3772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

controversas no processo, dentro de parâmetros fixados pelo direito e de critérios
racionais”.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF) o ônus da prova incumbe ao Fisco,
quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Sujeito Passivo, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Fisco.
Esclareça-se que não cabe ao Fisco ou a este julgador produzir prova em
favor de qualquer uma das partes e que o julgamento não se presta a nova
fiscalização.
In casu, a base da acusação é a falta de demonstração por parte da
Fiscalizada de que as remessas realizadas o foram em pagamentos de serviços
prestados pela matriz francesa e que estariam em conformidade com o acordo de
não-bitributação Brasil-França.
No caso do Contrato de Assistência Geral, a Fiscalização constituiu o
crédito tributário, conforme:
Para que os serviços técnicos sejam classificados como lucro da empresa, o
contribuinte deve apresentar provas inequívocas de que se trata de serviços
técnicos efetivamente prestados e que não existam royalties embutidos
nesses serviços (pois caso haja royalties embutidos, sobre esses serviços
incidiria IRRF à alíquota de 15%). Caso contrário tais remessas devem ser
enquadradas na regra geral de tributação na fonte, qual seja, sobre elas
incide Imposto de Renda à alíquota de 25%.
No caso em questão, o contribuinte sequer comprova a efetividade do
serviço para que pudéssemos avaliar se se tratava de royalties (que no
caso haveria a incidência de 15%) ou de serviço técnico sem royalties
embutidos e que só assim pudesse ser classificado como Lucro de Empresa
e consequentemente não sofresse a incidência de IRRF.
Não sendo possível verificar qual é o serviço prestado, se o preço pago por
esse serviço é justo (já que se trata de empresa ligada) e nem ao menos se
há serviço prestado, não é possível enquadrar tal rendimento no artigo VII
da Convenção, sendo devido IRRF à alíquota de 25%, conforme regra geral
de tributação de IRRF.
No que se refere ao Contrato de Grupo, a constituição do crédito se deu
segundo a seguinte lógica:
Para verificar se a situação é de “serviços profissionais independentes”
(artigo 14, do modelo da OCDE) previstos no tratado ou se, embutido no
contrato de prestação de serviços está o pagamento de royalties (artigo 12
do modelo OCDE). Somente após vencidas essas duas etapas é que se pode
estabelecer o enquadramento residual na condição “lucros das empresas”
(artigo 7 do modelo OCDE), conforme Recurso Especial 1.759.081.
Fl. 3773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

Deve-se analisar a natureza do contrato que enseja a remessa. Se há ou não
o pagamento de royalties embutidos nesse contrato.
De acordo com inciso 3 do artigo 12 da Convenção firmada entre Brasil e
França, o termo royalties designa as remunerações de qualquer natureza
pagas pelo uso ou pela concessão do uso de um direito de autor sobre uma
obra literária, artística ou científica, inclusive os filmes cinematográficos e
os filmes ou fitas de televisão ou de radiodifusão, de uma patente, de uma
marca de indústria ou de comércio, de um desenho ou de um modelo, de um
plano, de uma fórmula ou processos secretos, bem como pelo uso ou pela
concessão do uso de um equipamento industrial, comercial ou científico e
por informações relativas à experiência adquirida no setor industrial,
comercial ou científico.
...
Intimado a comprovar alguns dos serviços prestados pela Total S.A.
decorrentes do “Contrato do Grupo entre Total S.A. e Total E&P do Brasil”,
contribuinte juntou planilha detalhando o serviço prestado em cada caso e
os documentos que julgou necessários (ver resposta ao Termo de Intimação
Fiscal no 4).
De acordo com a planilha enviada pelo contribuinte, constatamos que os
serviços prestados são decorrentes de tecnologia e expertise detida pela
controladora Total S.A., como se depreende das descrições dos serviços
mencionadas abaixo:
a) Suporte prestado pela Matriz para construir um modelo de
reservatório (no Eclipse 300)usado pela Total para simular os fluxos de
fluidos no reservatório. Esse modelo é chamado V0 e tem como objetivo
prover estimativas de produção de óleo e de reservas.
b) Atividades (como suporte técnico) atrelados a softwares como o
ArcGIS e Pangea. O ArcGIS é um sistema de informação geográfica usado
para criar, gerenciar, compartilhar e analisar dados. Dentre as principais
funções estão o desenvolvimento de mapa e estudos geográficos, análise
de informação espacial e gestão de banco de dados geográficos. O
Pangea é um supercomputador localizado no Sul da França, usado pelo
grupo para cálculos complexos de geociências. Ele tem a capacidade de
armazenagem de 76 petabytes. Tods as afiliadas do grupo rodam seus
modelos de geociências neste supercomputador através de um portal
online.
c) suporte regular da Matriz para a gestão da área de Exploração. S3P
(Strategy, portfolio, planning e performance) presta suporte e
consolidação para fins de budget, provisões, e monitoramento das
iniciativas de redução de custo da área. EE (Exploration Excellence) é
responsável por garantir as revisões trimestrais de qualidade (QCR) que
Fl. 3774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

são requeridas antes da prospecção de cada projeto e decisão sobre o
investimento.
d) softwares utilizados pelos times de Geociências: 3GR-R001 - REMOTE
RESERVOIR, 3GR-R002 - Reservoir comp envt, 3GR-R024 - Specific
services (geolof) e GIS-R001 -ArcGis-ESRI ELA.
Pela análise da documentação apresentada e da reposta do contribuinte,
concluímos que a empresa da França, a partir da sua expertise no setor,
tem seus softwares, modelos, sistemas, estudos e modos de operação bem
definidos e os serviços prestados para a TotalEnergies EP Brasil Ltda são
deles decorrentes. A empresa brasileira é dependente da expertise da
controladora francesa para desenvolver suas atividades no Brasil.
Além disso, as prestações de serviços pela Total S.A. são notadamente
inerentes aos seus próprios interesses, até porque é para a empresa do
grupo que a TotalEnergies EP Brasil Ltda vende a maior parte da sua
produção. No período fiscalizado, por exemplo, da receita bruta de R$1,5
bilhões, R$1,1 bilhões foram decorrentes de venda de óleo cru para a
empresa do Grupo Totsa – Total Oil Trading S.A.
...
Diante do exposto, resta claro que os serviços técnicos prestados pela
matriz e que ensejaram as remessas para a Total S.A. da França têm
natureza de royalties e assim devem ser classificados para fins de
tributação. Portanto sobre as remessas decorrentes do “Contrato do
Grupo entre Total S.A. e Total E&P”, tratados neste item, incide imposto
de renda à alíquota de 15%, conforme letra b do item I da Portaria
287/1972”.
No curso do procedimento fiscal, a Autoridade Fiscal requereu que a
Fiscalizada apresentasse documentos que comprovassem a efetividade de
atividades prestadas pela Matriz francesa nos moldes de planilha anexa ao Termo
de Termo de Intimação no 04 (fls. 1410-1411).
A empresa apresentou à Autoridade Fiscal, em resposta a esse Termo de
Intimação no 4 aproximadamente 200GB de documentos (fl. 1500), os quais não
foram citados no Relatório Fiscal.
Diante dos indícios de que poderia haver fundamento na alegação da
empresa, esta E. 2a Turma deliberou pela Resolução 101-000.402 – 2a
TURMA/DRJ01 (fls. 2997 a 3007) na qual requeria exame da documentação citada
à folha 1500.
No Relatório de Diligência Fiscal (fls. 3011), a Autoridade Fiscal se
manifestou assim:
Entretanto, apesar do grande número de arquivos apresentados, os consideramos
imprestáveis para comprovar o serviço prestado e/ou sua efetividade. Os arquivos
Fl. 3775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

apresentados estavam divididos em 4 pastas com diversas sub-pastas, cada uma
com diversos arquivos em formatos diversos, todos em língua estrangeira. Ainda
que os documentos juntados estivessem em língua estrangeira [portuguesa
N.R.], não foi possível relacionar os arquivos aos contratos apresentados e às
despesas cuja comprovação foi solicitada na intimação, nem atestar qual serviço
estava sendo efetivamente prestado. Os arquivos apresentados não faziam
referência a contratos, não estavam assinados, nem mencionavam as partes
envolvidas. Não solicitamos que o contribuinte apresentasse os mesmos
documentos com tradução juramentada, pois entendemos que mesmo
traduzidos esses documentos não seriam hábeis para comprovar as despesas
elencadas no Termo de Intimação Fiscal. (destaques e nota do redator acrescidos)
E, também, juntou aos autos o arquivo não paginável “Doc 3_Invoice 1 Lapa
Model.zip” (termo de anexação fl. 3012) e o arquivo “348-18 - 2018-07-06 MOM -
RevGIS Iara CR unitisation_FINAL.pdf” (fl. 3013 a 3017).
Compulsando os autos, verifica-se que, ao contrário do que afirma a
Fiscalização, no documento “348-18 - 2018-07-06 MOM - RevGIS Iara CR
unitisation_FINAL.pdf” (fl. 3013 a 3017), constam os nomes das partes envolvidas,
dos quais destaco parte a título exemplificativo:
MEMBRES Président : G. Chalmin, B. Loiseau, J. Poncet, B. Faissat.
Métier Réservoir : M. Cyrot, J. Fulton, délégué par dérogation à C. Dauba .
Métier Géologie : P. Calatayud, J. Gonzalez-Dunia.
Métier Géophysique : F. Merlet, F. Lefeuvre.
Réserves et Coordination Géographique : N. Lenoir, E. Torre, F. Cantin, X.
Troussaut, D. Caie Développement et Planning : H. Lebreton. F. Villette, J. Du
Buisson.
Forage-Puits : P. Leschi. JC. Leroy
Na mesma linha, observa-se que os documento de folhas 3348 a 3351 estão
assinados e rubricados em todas as páginas. E a ata de reunião (fls. 3352 a 3353),
os memorandos (fls. 3355 a 3357 e 3359 a 3378) e os documentos (fls. 3380 a
3547) contêm nome das partes referenciadas.
Já no que se refere à afirmação de que os arquivos apresentados não
faziam referência a contratos, observa-se que a planilha intitulada “Doc 3
Descrição atividades por invoice e evidencias apresentadas_26_5.XLSX”, trazida
pela Fiscalizada e juntada aos autos como arquivo não paginável (fls. 1434)
textualmente correlaciona os documentos apresentados com a invoice e o
contrato de câmbio da remessa. Reproduzido parcialmente abaixo, a título de
exemplo:
Fl. 3776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

A partir da análise da referida planilha é possível verificar o detalhamento e
a referência aos documentos comprobatórios das atividades tomadas junto à
matriz francesa.
Importante destacar, ainda, que a Fiscalizada relacionou, em planilha à
folha 1316, as descrições das atividades que foram executadas em cada uma das
invoices selecionadas no Termo de Intimação no 04, bem como apresentou a
relação entre os contratos, contratos de câmbio e as invoices em resposta ao
Termo de Intimação no 01, conforme:
Em resposta à solicitação do item 1, apresentamos a seguinte listagem com
a correlação entre os contratos de câmbio listados na intimação e as
invoices e contratos correspondentes, bem como a documentação
digitalizada.
Contrato de câmbio 166892294 - Arquivos Correspondentes: Invoices
05.01.2018 e Contrato 1 - TEPSA_TEBR
Contrato de câmbio 168293192 - Arquivos Correspondentes: Invoices
24.01.2018 e Contrato 1 - TEPSA_TEBR
Contrato de câmbio 168872686 - Arquivos Correspondentes: Invoices
01.02.2018 e Contrato 2 – General Assistance Agreement
Contrato de câmbio 172946358 - Arquivos Correspondentes: Invoices
13.03.2018 e Contrato 1 - TEPSA_TEBR
Contrato de câmbio 179352656 - Arquivos Correspondentes: Invoices
11.06.2018 e Contrato 2 – General Assistance Agreement
Contrato de câmbio 179570192 - Arquivos Correspondentes: Invoices
13.06.2018 e Contrato 1 - TEPSA_TEBR
Contrato de câmbio 184592473 - Arquivos Correspondentes: Invoices
20.08.2018 e Contrato 1 - TEPSA_TEBR
Contrato de câmbio 186808858 - Arquivos Correspondentes: Invoices
13.09.2018 e Contrato 1 - TEPSA_TEBR
Fl. 3777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

Contrato de câmbio 193579052 - Arquivos Correspondentes: Invoices
10.12.2018 e Contrato 1 - TEPSA_TEBR
Contrato de câmbio 194238528 - Arquivos Correspondentes: Invoices
18.12.2018 e Contrato 1 - TEPSA_TEBR
Noutro giro, verifica-se que o extenso documento “Plano de
Desenvolvimento do Campo de LAPA” (fls. 3070 a 3347) está todo em língua
portuguesa e trata-se de documento que demanda conhecimento técnico
especializado e grande expertise.
Relembrando, enquanto a Fiscalizada tem o ônus de provar os fatos
constantes da sua escrituração ou que demonstrem a ilegalidade ou ilegitimidade
do ato administrativo, a Fiscalização tem o dever jurídico de provar os fatos
apurados, destacando que quando se fala em dever de provar da Administração
Pública se está referindo não ao dever de formar o convencimento do julgador
quanto à verossimilhança de determinados fatos a partir da sua representação,
mas sim no dever das autoridades administrativas de investigarem a verdade
material lastreando os seus atos administrativos em representações idôneas dos
fatos que se alega terem ocorrido.
Desse conjunto de provas, depreende-se que a Fiscalização não se
desincumbiu do ônus de comprovar o direito da Fazenda Pública, caracterizando-
se por cerceamento ao direito de defesa da Fiscalizada. Mais ainda, a autuação
não foi acompanhada da instrução probatória acerca da acusação fiscal, o que,
representa causa de nulidade dos Autos de Infração.
A ausência de parte dos elementos de prova da infração, configura
cerceamento do direito de defesa, nos termos do art. 59, inc. II do Decreto no
70.235/1972, pois sequer permite a aferição da consistência da acusação fiscal
por parte do julgador.
Desta feita, entendo que no presente caso a autoridade fiscal não se
desincumbiu de seu dever de provar o fato presuntivo apontado para dar suporte
ao lançamento, impondo-se o cancelamento da autuação.
1.2 – DA ALEGAÇÃO DE QUE AS REMESSAS ESTARIAM COBERTAS PELO ACORDO
DE NÃO BI-TRIBUTAÇÃO BRASIL-FRANÇA
Não obstante o vício demonstrado, por prudência, entendo que deve-se
avançar mais um pouco na análise dos argumentos de defesa.
No conjunto das peças de defesa, a Impugnante sustenta que:

As remessas foram corretamente enquadradas, haja vista que o Contrato
de Serviços de Assistência Geral refere-se a serviços técnicos e
administrativos prestados pela Matriz francesa, especialmente pelo alto
nível gerencial (high level management), e que tais serviços são prestados
não apenas à TotalEnergies, mas a todas as afiliadas do Grupo
Fl. 3778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

TotalEnergies e foram pagos em termos comuns de mercado para esse
tipo de operação;

Haja vista a ausência de transferência de tecnologia e a dispensa de
registro no INPI, os pagamentos efetuados no âmbito do referido
Contrato de Serviços de Assistência Geral não se referem a royalties, pelo
que a eles são aplicáveis as regras estabelecidas no artigo VII da
Convenção para Evitar a Dupla Tributação firmada entre o Brasil e a
França ("Convenção Brasil-França"), promulgada através do Decreto no
70.506/1972;

Nos termos do artigo VII da Convenção Brasil-França, inexiste protocolo
para equiparação de serviços técnicos a royalties;

Além da caracterização do Contrato do Grupo como royalties ser
incompatível com o que alegou a União Federal/Fazenda Nacional nos
autos do Mandado de Segurança no 0178161-04.2016.4.02.5101,
caracterizando verdadeiro venire contra factum propium, não pode a
Receita Federal do Brasil ("RFB") ignorar os efeitos da coisa julgada que
irradiam para além do processo em que foi decidida a questão e
pretender tratar as remessas ao exterior decorrentes do mesmo contrato
como se fossem royalties de licença de uso de software, sobre os quais
sequer há incidência de CIDE; e

A documentação comprobatória entregue demonstra que as remessas
sob o manto do Contrato de Grupo incluem várias atividades e não se
relacionam a royalties para transferência de tecnologia relacionada à
software.
A autuação se deu sobre 11 remessas vinculadas conforme: Contrato de
Grupo (8 remessas listadas às folhas 23/24) e Contrato de Assistência Geral (3
remessas listadas à folha 25).
Em relação às remessas realizadas sob o manto do contrato de grupo, a
Fiscalização entendeu que os serviços técnicos prestados pela matriz teriam
natureza de royalties e assim deveriam ser classificados para fins de tributação
(Item 6 do RF - fls. 33 a 36) que transcrevo:
Além dos pagamentos pelo Contrato de Assistência Geral, tratado no item
anterior, o contribuinte efetuou as seguintes remessas para a controladora
na França.

Fl. 3779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

De acordo com a resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 4, esses
pagamentos decorrem da prestação de diversos serviços pela matriz,
necessários após a aquisição de 2 (dois) grandes ativos para a exploração e
produção de petróleo e gás no pré-sal da Bacia de Santos, quais sejam, o
campo de Lapa e a área de Iara, que compreende os campos de Sururu,
Berbigão e Oeste de Atapu.
Para a conclusão destas operações bem como para o desenvolvimento
desses novos ativos, o contribuinte informou que “foi necessária a
contratação de diversos serviços da Matriz, dentre os quais se incluem a
mobilização de funcionários (expatriados) especializados nesse tipo de
operação, com amplo e notório conhecimento nas áreas de exploração,
desenvolvimento e produção de petróleo e gás, assim como de outras
atividades que requerem conhecimentos específicos, exercidas por
funcionários de outras entidades do Grupo Total, sediado na França”.
Ainda de acordo com a resposta do contribuinte esses serviços estão
previstos no “Contrato do Grupo entre Total S.A. e Total E&P do Brasil” (ver
“Contrato do Grupo”) e foram classificados de duas maneiras:
1) Cobranças relacionadas às atividades em geral realizadas por
funcionários da Matriz de forma remota ou não conforme necessidade e
requisição feita por diversos departamentos da empresa fiscalizada e;
2) Custo com salário dos funcionários expatriados os quais são
alocados para a realização de atividades em benefício da empresa
fiscalizada
Assim como para as remessas tratadas no item anterior, o contribuinte
alegou que não efetuou a retenção da fonte sobre essas remessas pelo fato
de serem decorrentes de serviços técnicos que deveriam ser classificados
como “Lucro da Empresas”, conforme inciso III do artigo 1o do Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 5 de 16 de junho de 2014.
Fl. 3780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

Ocorre que a classificação do serviço técnico como lucro da empresa não é
automática. É preciso verificar se a situação é de “serviços profissionais
independentes” (artigo 14, do modelo da OCDE) previstos no tratado ou
se, embutido no contrato de prestação de serviços está o pagamento de
royalties (artigo 12 do modelo OCDE). Somente após vencidas essas duas
etapas é que se pode estabelecer o enquadramento residual na condição
“lucros das empresas” (artigo 7 do modelo OCDE), conforme Recurso
Especial 1.759.081.
Deve-se analisar a natureza do contrato que enseja a remessa. Se há ou
não o pagamento de royalties embutidos nesse contrato.
De acordo com inciso 3 do artigo 12 da Convenção firmada entre Brasil e
França, o termo royalties designa as remunerações de qualquer natureza
pagas pelo uso ou pela concessão do uso de um direito de autor sobre uma
obra literária, artística ou científica, inclusive os filmes cinematográficos e
os filmes ou fitas de televisão ou de radiodifusão, de uma patente, de uma
marca de indústria ou de comércio, de um desenho ou de um modelo, de
um plano, de uma fórmula ou processos secretos, bem como pelo uso ou
pela concessão do uso de um equipamento industrial, comercial ou
científico e por informações relativas à experiência adquirida no setor
industrial, comercial ou científico.
Inciso 3 do artigo 12 da Convenção entre Brasil e França
Intimado a comprovar alguns dos serviços prestados pela Total S.A.
decorrentes do “Contrato do Grupo entre Total S.A. e Total E&P do Brasil”,
contribuinte juntou planilha detalhando o serviço prestado em cada caso e
os documentos que julgou necessários (ver resposta ao Termo de Intimação
Fiscal no 4).
De acordo com a planilha enviada pelo contribuinte, constatamos que os
serviços prestados são decorrentes de tecnologia e expertise detida pela
controladora Total S.A., como se depreende das descrições dos serviços
mencionadas abaixo:
a) Suporte prestado pela Matriz para construir um modelo de
reservatório (no Eclipse 300) usado pela Total para simular os fluxos de
fluidos no reservatório. Esse modelo é chamado V0 e tem como objetivo
prover estimativas de produção de óleo e de reservas.
b) Atividades (como suporte técnico) atrelados a softwares como o
ArcGIS e

Fl. 3781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

Pangea. O ArcGIS é um sistema de informação geográfica usado para
criar, gerenciar, compartilhar e analisar dados. Dentre as principais funções
estão o desenvolvimento de mapa e estudos geográficos, análise de
informação espacial e gestão de banco de dados geográficos. O Pangea é
um supercomputador localizado no Sul da França, usado pelo grupo para
cálculos complexos de geociências. Ele tem a capacidade de armazenagem
de 76 petabytes. Tods as afiliadas do grupo rodam seus modelos de
geociências neste super computador através de um portal online.
c) suporte regular da Matriz para a gestão da área de Exploração.
S3P (Strategy, portfolio, planning e performance) presta suporte e
consolidação para fins de budget, provisões, e monitoramento das
iniciativas de redução de custo da área. EE (Exploration Excellence) é
responsável por garantir as revisões trimestrais de qualidade (QCR) que são
requeridas antes da prospecção de cada projeto e decisão sobre o
investimento.
d) softwares utilizados pelos times de Geociências: 3GR-R001 -
REMOTE RESERVOIR, 3GR-R002 - Reservoir comp envt, 3GR-R024 - Specific
services (geolof) e GIS-R001 - ArcGis-ESRI ELA.
Pela análise da documentação apresentada e da reposta do contribuinte,
concluímos que a empresa da França, a partir da sua expertise no setor, tem
seus softwares, modelos, sistemas, estudos e modos de operação bem
definidos e os serviços prestados para a TotalEnergies EP Brasil Ltda são
deles decorrentes. A empresa brasileira é dependente da expertise da
controladora francesa para desenvolver suas atividades no Brasil.
Além disso, as prestações de serviços pela Total S.A. são notadamente
inerentes aos seus próprios interesses, até porque é para a empresa do
grupo que a TotalEnergies EP Brasil Ltda vende a maior parte da sua
produção. No período fiscalizado, por exemplo, da receita bruta de R$1,5
bilhões, R$1,1 bilhões foram decorrentes de venda de óleo cru para a
empresa do Grupo Totsa – Total Oil Trading S.A.
Notas Fiscais emitidas pela Totalenergies EP do Brasil

Fl. 3782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

Diante do exposto, resta claro que os serviços técnicos prestados pela
matriz e que ensejaram as remessas para a Total S.A. da França têm
natureza de royalties e assim devem ser classificados para fins de
tributação. Portanto sobre as remessas decorrentes do “Contrato do Grupo
entre Total S.A. e Total E&P”, tratados neste item, incide imposto de renda à
alíquota de 15%, conforme letra b do item I da Portaria 287/1972.
O Brasil celebrou com a França Convenção para Evitar a Dupla Tributação
da Renda, a qual foi promulgada pelo Decreto no 70.506, de 12 de maio de 1972.
O tratamento tributário a ser dado às remessas efetuadas por conta da prestação
de serviços técnicos e de assistência técnica, destinada a países com os quais o
Brasil possui convenção para evitar a dupla tributação da renda, está disciplinado
no ADI RFB no 5, de 16 de junho de 2014, in verbis:
Ato Declaratório Interpretativo RFB no 5, de 2014
Art. 1o O tratamento tributário a ser dispensado aos rendimentos pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos por fonte situada no Brasil
a pessoa física ou jurídica residente no exterior pela prestação de serviços
técnicos e de assistência técnica, com ou sem transferência de tecnologia,
com base em acordo ou convenção para evitar a dupla tributação da renda
celebrado pelo Brasil será aquele previsto no respectivo Acordo ou
Convenção:
I - no artigo que trata de royalties, quando o respectivo protocolo contiver
previsão de que os serviços técnicos e de assistência técnica recebam igual
tratamento, na hipótese em que o Acordo ou a Convenção autorize a
tributação no Brasil;
II - no artigo que trata de profissões independentes ou de serviços
profissionais ou pessoais independentes, nos casos da prestação de serviços
técnicos e de assistência técnica relacionados com a qualificação técnica de
uma pessoa ou grupo de pessoas, na hipótese em que o Acordo ou a
Convenção autorize a tributação no Brasil, ressalvado o disposto no inciso I;
ou
III - no artigo que trata de lucros das empresas, ressalvado o disposto nos
incisos I e II.
A respeito desse assunto (a natureza dos serviços prestados e se sobre os
pagamentos a eles referentes incide IRRF ou não), são esclarecedores os
entendimentos esposados na Solução de Consulta no 153 - Cosit, de 17 de junho
de 2015, na qual a consulente questionou o tratamento a ser dado aos
pagamentos referentes aos serviços técnicos e de assistência técnica, com ou sem
transferência de tecnologia, abaixo relacionados, que seriam prestados por
empresa sediada na França:

Fl. 3783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

Os serviços a serem prestados por este tipo de empresa estrangeira, e sobre
os quais solicitamos o posicionamento da Receita são:
a) Royalties;
b) Serviços Profissionais;
c) Serviços de gerenciamento de projetos;
d) Uso, não exclusivo e intransferível, de licença de software;
e) Serviços de desenvolvimento de software;
f) Serviços de especificações;
g) Serviços de personalização;
h) Serviços de integração;
i) Serviços de implementação;
j) Serviços de atualização de software;
k) Serviços de adequação de sítios;
1) Serviços de manutenção;
m) Serviços de suporte técnico;
n) Serviços de hot Une;
o) Serviços de treinamento;
p) Serviços de documentação;
Ainda, a Consulente pleiteia a definição de que quais serviços indicados
serão objeto da retenção na fonte do Imposto sobre a Renda (IRRF)
incidente sobre o pagamento remetido à empresa francesa, e quais,
segundo o teor do Ato Declaratório Interpretativo no 05/20014 e do Decreto
no 70.506/72, não deverão ser objeto de retenção do IRRF.
A Solução de Consulta apresentou a seguinte conclusão:
1) as remessas realizadas pela Consulente, para pagamento de serviços
técnicos ou de assistência técnica, prestados por pessoa sediada na França,
independentemente de ter havido ou não a transferência de tecnologia,
terão o tratamento tributário dado aos lucros das empresas previsto na
Convenção para Evitar a Dupla Tributação da Renda celebrado entre o
Brasil e a França, não se sujeitando, portanto, à incidência do IRRF;
Assim sendo, o ônus da prova de descaracterizar as remessas enviadas sob
o Contrato de Grupo neste caso, compete ao Fisco.
1.2 – DO VÍCIO MATERIAL
Prosseguindo com a análise do processo em si, e até em decorrência do
vício demonstrado no item anterior verifica-se que ao constituir o crédito
Fl. 3784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

tributário sobre fundamentação sobre a qual é impossível formar convicção,
incorreu a Autoridade Fiscal em vício material.
Sem a comprovação da ocorrência do fato presuntivo (a não comprovação
de que os serviços prestados pela matriz estariam acobertados pelo acordo de
não-bitributação), não se pode caracterizar o fato presumido (a remessa
disfarçada de royalties).
Não se trata apenas do descumprimento do mero ônus do Fisco de
comprovar a existência dos fatos alegados mediante o carreamento aos autos dos
documentos apresentados pela Fiscalizada, mas sim do próprio dever de se
aprofundar na investigação com vistas a caracterizar a situação ensejadora da
presunção legal, comprovando cabalmente sua ocorrência.
Ou seja, também a inadequada fundamentação legal inquina o lançamento
de vício que enseja nulidade.
Em termos mais diretos, para que o auto de infração possa prevalecer,
surtindo o efeito que lhe é próprio, deve ser realizado de maneira clara e objetiva,
revestido com os meios de prova que lhe dão suporte. Afinal, da mesma forma
que o particular, não pode a Fazenda simplesmente alegar fatos. Tem que
demonstrar a sua ocorrência pelos instrumentos juridicamente admissíveis, sob
pena de invalidade do ato produzido.
Inclusive, o reconhecimento da nulidade dos autos de infração deu-se, por
unanimidade de votos, de cujo voto condutor pinça-se o trecho reconhecendo a caracterização de
o vício insanável no lançamento:
“(...)
O ônus da prova do fisco é a responsabilidade que recai sobre a autoridade
fiscal de comprovar a ocorrência de uma infração tributária ou a existência de um
fato gerador de tributo. Isso significa que cabe ao fisco apresentar as provas
necessárias para fundamentar suas decisões fiscais.
Em outras palavras, é dever do fisco demonstrar a veracidade de suas
alegações em relação aos contribuintes, pois o princípio constitucional da
presunção de inocência impõe que ninguém seja considerado culpado até que se
prove o contrário.
No entanto, é importante ressaltar que o ônus da prova não é absoluto e
pode ser compartilhado entre as partes envolvidas. Por exemplo, se o fisco
apresenta indícios de irregularidades na contabilidade de uma empresa, cabe ao
contribuinte apresentar documentação e outras provas para refutar essas
alegações.
Da leitura do voto do ilustre relator, entendo que a Fiscalização não
demonstrou os motivos de desconsiderar as provas apresentadas pela
impugnante.
Fl. 3785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

A ação da Fiscalização se transformou em uma negativa geral das provas
para justificar as despesas isentas. Entendo que a Fiscalização caminhou para o
cerceamento no direito da defesa do contribuinte.
O cerceamento no direito de defesa ocorre quando há a limitação indevida
da oportunidade de o contribuinte apresentar as suas provas e argumentos para
se defender em um processo fiscal. A falta de análise de provas pela fiscalização
pode ser uma das causas desse cerceamento.
Em geral, a fiscalização tributária tem a função de investigar se os
contribuintes estão cumprindo as obrigações tributárias previstas em lei. Para
isso, a fiscalização pode realizar auditorias, solicitar informações e documentos,
entre outras medidas. No entanto, é importante destacar que a fiscalização não
tem poder para decidir sobre a legalidade ou ilegalidade de um determinado fato
ou operação tributária.
Essa função cabe ao órgão julgador, que é responsável por analisar as
provas apresentadas pelas partes envolvidas no processo e decidir sobre a
existência ou não de obrigação tributária. Assim, caso a fiscalização não analise
todas as provas apresentadas pelo contribuinte, pode ocorrer o cerceamento do
direito de defesa.
O cerceamento do direito de defesa pode ocorrer em diferentes situações,
como, por exemplo, quando a fiscalização não permite que o contribuinte
apresente todas as provas que possui, ou quando o órgão julgador não analisa
todas as provas apresentadas pelas partes. Essas situações podem levar a
decisões injustas e prejudicar a defesa dos direitos do contribuinte.
Por sua vez, a negativa geral das provas no direito tributário é um princípio
que estabelece que, em caso de dúvida sobre a existência ou não de um fato que
possa gerar a obrigação tributária, deve-se considerar que esse fato não ocorreu.
Esse princípio tem sua base no artigo 373 do Código de Processo Civil brasileiro,
que estabelece que o ônus da prova cabe a quem alega o fato.
No direito tributário, esse princípio é aplicado de forma a favorecer o
contribuinte, ou seja, em caso de dúvida, deve-se decidir a favor dele. Isso porque
a legislação tributária impõe uma série de obrigações ao contribuinte, e a sua não
observância pode gerar multas e outras sanções, sendo, portanto, necessário que
a prova da existência dessas obrigações seja clara e inequívoca.
Assim, caso haja dúvidas sobre a ocorrência de um fato que gere a
obrigação tributária, a contribuinte não pode ser penalizado. Isso se deve ao fato
de que, em matéria tributária, a interpretação da lei é restritiva, ou seja, deve-se
interpretar a norma de forma a não ampliar o alcance da obrigação tributária
além do que está expressamente previsto.
É importante destacar que a negativa geral das provas não significa que o
contribuinte não tenha o ônus de provar os fatos que alega. Pelo contrário, é
fundamental que ele apresente as provas necessárias para comprovar sua versão
Fl. 3786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.101 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. “Código de processo civil comentado”. São Paulo: RT, 2011. 3a ed. p.
334.

dos fatos. No entanto, caso haja dúvida sobre a veracidade dessas provas, deve-se
aplicar o princípio da negativa geral das provas e decidir a favor do contribuinte.
Portanto, acompanho o relator do voto vencido e concluo que ocorre um
vício insanável na acusação que não analisou as provas. E que a documentação
trazida mais do que comprova os pagamentos. Ainda, entendo também que
ocorre uma desconexão entre a capitulação legal utilizada e a acusação”.
Pelos motivos apresentados, verifica-se que o auto de infração, na parte referente
ao IRRF lançado sobre as remessas realizadas pela TotalEnergies no âmbito do Contrato do Grupo
(Intra-Group Agreement – e-fls. 1689 e seguintes), é nulo por vício material (art. 59, II, do Dec.
70235/1972), ao não demonstrar claramente os fundamentos fáticos e legais da aferição indireta
e desconsideração dos documentos obtidos através de ato, a priori, legítimo.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário para cancelar integralmente o crédito tributário em litígio.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 3787
DF CARF MF
Original